Tribunal: STM
Processo: 7000751-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES BALÍSTICOS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL, INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA.
Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo Códex.
Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de denúncia anônima, por busca domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se sustenta, visto que há provas nos autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem como que o ingresso na residência ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o direito do acusado de se defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que esses produtos não detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins de colecionamento.
Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime de Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal.
Pedido defensivo de nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as provas e por ofensa aos princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram observados, nos autos, que os procedimentos adotados durante as investigações foram legítimos, bem como preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório, que o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar.
Portanto, claro está que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão “acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de ambos os acusados, bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –, a condenação deles deve ser mantida nos termos da sentença.
Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
11/09/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688068053376032316790400898&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROGÉRIO SOUZA NEVES
ADVOGADO(A): VIVIANE DOMINGUES ROCHA (OAB SP368782)
ADVOGADO(A): ALDREY CARLOS DE FRANÇA FAZIO (OAB SP369005)
APELANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE
2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DETERMINOU O
LEVANTAMENTO DO SIGILO DE JUSTIÇA, POSSIBILITANDO O ACESSO AO
PÚBLICO DO SEU CONTEÚDO INTEGRAL. NA SEQUÊNCIA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA
DEFESA DO SENTENCIADO ROGÉRIO SOUZA NEVES, DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, OU PELA
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO
SENTENCIADO JACKSON YURI VIANA DE LIMA, DE NULIDADE DA AÇÃO
PENAL PELA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E PELA BUSCA
DOMICILIAR ILEGAL, E DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, NO MÉRITO, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS,
MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOLHIAM PARCIALMENTE OS APELOS DEFENSIVOS,
PARA ABSOLVER O EX-SD EX JACKSON YURI VIANA DE LIMA DA PRÁTICA
DO DELITO DO ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003 (COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
DE FOGO) E O CIVIL ROGÉRIO SOUZA NEVES DA PRÁTICA DO DELITO DO
ART. 16, "CAPUT", DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE
USO RESTRITO), NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM; E
MANTINHAM A CONDENAÇÃO DO EX-SD EX JACKSON YURI VIANA DE
LIMA À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO
Á

11/09/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688068053376032316790400898&evento=72168...
2/2
INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 303, § 2º, DO CPM, A SER
INICIALMENTE CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART.
33, § 1º, ALÍNEA "B", E § 2º, ALÍNEA "B", DO CP COMUM, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, E A CONDENAÇÃO DO CIVIL ROGÉRIO SOUZA
NEVES À PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DO DELITO DO ART. 254, "CAPUT", DO CPM, ESTABELECENDO
REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA,
NA FORMA DO ART. 33, § 1º, ALÍNEA &#8220;C&#8221;, E § 2º, ALÍNEA "C",
DO CP COMUM, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
DEIXANDO DE CONCEDER AOS DOIS RÉUS O "SURSIS", POR EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 84 DO CPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

11/09/2023, 16:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683049189205215540544195001&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 27/04/2023 A 27/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROGÉRIO SOUZA NEVES
ADVOGADO(A): VIVIANE DOMINGUES ROCHA (OAB SP368782)
ADVOGADO(A): ALDREY CARLOS DE FRANÇA FAZIO (OAB SP369005)
APELANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
INICIADA A APRECIAÇÃO DO FEITO O TRIBUNAL PLENO, À
UNANIMIDADE, DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO SIGILO DE JUSTIÇA,
POSSIBILITANDO O ACESSO AO PÚBLICO DO SEU CONTEÚDO INTEGRAL.
NA SEQUÊNCIA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA DO SENTENCIADO ROGÉRIO SOUZA NEVES, DE
NULIDADE DO PROCESSO PELA OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, OU PELA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA DO SENTENCIADO JACKSON YURI VIANA DE
LIMA, DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA
ANÔNIMA E PELA BUSCA DOMICILIAR ILEGAL, E DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, NA
FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI, QUE NEGAVA PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS E
MATINHA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DO EX-SD
JACKSON YURI VIANA DE LIMA E DO CIVIL ROGÉRIO SOUZA NEVES PARA,
MANTIDAS AS CONDENAÇÕES, DEIXAR DE CONSIDERAR A IMPUTAÇÃO
DO EXTRAVIO DOS 28 (VINTE E OITO) COLETES BALÍSTICOS E 36 (TRINTA
E SEIS) CAPACETES BALÍSTICOS, ALTERANDO, POR CONSEQUÊNCIA, A
DOSIMETRIA DAS PENAS, NOS SEGUINTES TERMOS: AO EX-SD JACKSON
YURI VIANA DE LIMA, INCURSO NO CRIME DE PECULATO-FURTO E DE
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 303, § 2º, DO CPM, E ART. 17
DA LEI Nº 10.826/03, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM, NA
Á
À

11/09/2023, 16:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683049189205215540544195001&evento=72168...
2/2
FORMA DO ART. 79 DO CITADO "CODEX"), CONDENÁ-LO À PENA DE 9
(NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO)
DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE UM TRIGÉSIMO DO MAIOR
SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO, COM O DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE, O REGIME PRISIONAL FECHADO, A
DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE PERMANECEU PRESO E SEM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS"; AO CIVIL ROGÉRIO SOUZA NEVES, INCURSO NO DELITO DE
RECEPTAÇÃO DOLOSA PRÓPRIA E DE POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE
USO RESTRITO (ART. 254, "CAPUT", DO CPM, E ART. 16, "CAPUT", DA LEI Nº
10.826/03, C/C O ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM, NA FORMA DO
ART. 79 DO CITADO "CODEX"), CONDENÁ-LO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR
UNITÁRIO DE UM TRIGÉSIMO DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL
VIGENTE AO TEMPO DO FATO, COM O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE, O REGIME PRISIONAL ABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS". OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, E O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI. A
DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO
JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
1/47
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ROGÉRIO SOUZA NEVES
APELANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
COMÉRCIO
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS
BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES
BALÍSTICOS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA AÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIAL INSERVÍVEL, INSIGNIFICANTE E SEM VALOR
ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA.
CONDENAÇÃO
A
QUO.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
POSSE
ILEGAL
DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
COISA
ABANDONADA.
IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS
DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO.
ATIPICIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA.
Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de
arma de fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03
(Lei que rege o Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do
Código Substantivo Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo Códex.
Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de denúncia anônima, por busca
domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se sustenta, visto que há
provas nos autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem como que o
ingresso na residência ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não
causando qualquer prejuízo à defesa, tampouco suprimindo o direito do acusado de
se defender das acusações. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
2/47
No mérito, restou comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar,
subtraiu materiais pertencentes às Forças Armadas, sendo insuficiente para sua
absolvição a alegação de que esses produtos não detêm valor comercial e que a
posse deles era tão somente para fins de colecionamento.
Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime de
Posse ilegal de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do
CPM, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da
Legislação Substantiva Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal.
Pedido defensivo de nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para
colher as provas e por ofensa aos princípios constitucionais que não merece
prosperar, porquanto foram observados, nos autos, que os procedimentos adotados
durante as investigações foram legítimos, bem como preservados todos os direitos
fundamentais do acusado. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório, que
o próprio acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os
coletes, as placas e os demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar.
Portanto, claro está que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam
perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que
aponta como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do
Desarmamento os equipamentos de proteção balística, tais como escudos,
capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação penal
especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à materialidade dos delitos,
assim também quanto à culpabilidade de ambos os acusados, bem como não se
vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até
porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –, a condenação
deles deve ser mantida nos termos da sentença.
Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade da Ata de Julgamento, por
unanimidade de votos, em determinar o levantamento do sigilo de justiça,
possibilitando o acesso ao público do seu conteúdo integral. Na sequência, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela defesa do sentenciado
ROGÉRIO SOUZA NEVES, de nulidade do processo pela ofensa aos princípios
constitucionais, ou pela nulidade das provas colhidas, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela defesa do sentenciado
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
3/47
JACKSON YURI VIANA DE LIMA, de nulidade da ação penal pela ausência de
denúncia anônima e pela busca domiciliar ilegal, e de cerceamento de defesa, por
falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em negar provimento aos apelos
defensivos, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 28 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo ex-Sd Ex JACKSON YURI
VIANA DE LIMAe pelo civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, por intermédio de seus
advogados constituídos, contra a Sentença que condenou o ex-Sd JACKSON
YURI, como incurso no crime de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de
fogo (art. 303, § 2º, do CPM, e art. 17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM, na forma do art. 79 do citado Códex), à pena de 12 (doze) anos
de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no menor valor
legal; e condenou o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, como incurso no delito de
Receptação dolosa própria e de Posse ilegal de acessório de uso restrito (art.
254, caput, do CPM, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, na forma do art. 79 do citado Diploma Legal), à pena de 5
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-
multa, no menor valor legal.
Narra a Exordial acusatória (evento 1, doc. 1, da APM), in verbis:
“(...) Consta do incluso IPM que, no período compreendido entre março de 2013 e
21 de maio de 2020, o primeiro denunciado, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a condição de soldado que exercia suas funções junto ao Armazém
de Material Classe II do 21º Depósito de Suprimento, subtraiu em proveito próprio
material pertencente ao Exército Brasileiro, a seguir descrito: 3 (três) placas
balísticas com os seguintes números de série - A100685, N. 309595002TIPO
PLAINB004/07 (PARTE DIANTEIRA), N. 309595002: Tipo PLAINB-004/07
(PARTE TRASEIRA); 2 (uma) japonas de campanha impermeável; 3 (três) mochilas
T-10; 1 (um) poncho; 1 (um) par de coturno preto; 03 (três) barracas; um cobertor
V.O; quatro sacos V.O; duas mantas leves; 28 (vinte e oito) coletes de proteção
balística vencidos, e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos vencidos.
Consta também que, no mesmo período, o primeiro denunciado repassou placas de
coletes balísticos, coletes balísticos vencidos e capacetes vencidos pertencentes ao
Exército Brasileiro ao segundo denunciado, que os receptou, visando obter proveito
próprio.
Segundo restou apurado, em 21 de maio de 2020, Policiais Militares da Rota,
chefiados pelo Tenente PM Matheus Ribeiro da Veiga, compareceram a um imóvel
localizado na Rua Glauco Velasques, 593, Limão, São Paulo, SP, após terem
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
4/47
recebido denúncia anônima, instruída com imagens e vídeo, no sentido de que havia
um indivíduo manuseando e expondo material de emprego militar, e que guardava
em sua residência material do Exército, armas e drogas. Ao chegarem ao local,
encontraram, sob a guarda do segundo denunciado, ROGÉRIO SOUZA NEVES,
três placas balísticas [A100685; N. 309595002, tipo PLAINB-004/07 (parte
dianteira); N. 309595002 tipo PLAINB- 004/07 (parte traseira), uma bolsa do
Exército, um par de coturnos cor preto, uma capa de chuva, uma jaqueta e um
chapéu, e também um aparelho celular Samsung, 972,7 gramas de substância
entorpecente - maconha, acondicionada em "tijolo", 37,4 gramas de maconha,
acondicionada em "tijolo", 37,4 gramas de maconha, e 0,7 gramas de cocaína
(Evento 1, fls. 37 e Evento 33).
Conforme relato dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, ROGÉRIO
SOUZA NEVES declarou, em inquirição informal, que teria recebido o material de
emprego militar de uma pessoa chamada YURI, que trabalhava no Exército
Brasileiro e era responsável por obter as placas balísticas para revenda. ROGÉRIO
SOUZA NEVES revelou ainda que YURI lhe entregou cerca de cinquenta capacetes,
placas e coletes balísticos para que os guardasse em sua residência, mediante o
pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), e que permaneceu com o
material em sua residência por alguns meses, sendo que, na véspera da prisão,
YURI retirou alguns coletes e capacetes e o pagou. Informou ainda que YURI lhe
disse que venderia os coletes balísticos por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e os
capacetes por R$1.000,00 (mil reais) (Evento 1, fls. 19/20 e 37/38).
Os objetos encontrados na residência de ROGÉRIO SOUZA NEVES foram
apreendidos pela polícia civil (Auto de Exibição e Apreensão elaborado pela
Polícia Civil, Evento 1, fls. 11/12 e Evento 33), sendo o mesmo preso em flagrante.
A partir das informações de ROGÉRIO SOUZA NEVES, o qual forneceu uma
imagem de YURI trajando fardamento com as insígnias do 21º Depósito de
Suprimentos, foi efetuado contato com aquela Organização Militar.
Conforme relatado na Parte Especial do Serviço do Oficial de Dia referente aos
dias 21 e 22 de maio de 2020 (Evento 1, fls. 7/8), policiais militares compareceram
ao 21º Depósito de Suprimentos, e narraram ao Oficial de Dia todo o ocorrido,
exibindo ainda as imagens e fotos de material bélico anexadas à denúncia anônima
(Evento 33), bem como a imagem do militar YURI, fornecida por ROGÉRIO
SOUZA NEVES. A pessoa constante da imagem foi identificada por militares do 21º
Deposito de Suprimento como sendo o soldado JACKSON YURI VIANA DE LIMA,
soldado do Efetivo Profissional daquela Organização Militar, que desempenhava
suas atividades, até então, no Armazém de material Classe II, onde são
armazenados, dentre outros materiais, capacetes, coletes e placas balísticas
inservíveis, destinados à destruição, tendo em vista o fim de sua vida útil para uso
militar.
Na mesma data, os Policiais Militares da Rota compareceram ao endereço do
soldado JACKSON YURI VIANA DE LIMA, que não se encontrava no local. Seus
pais, porém, teriam franqueado o acesso dos policiais militares à residência, os
quais apreenderam no local uma japona de campanha, três barracas individuais
básicas, um cobertor V.O, quatro sacos V.O, duas mantas leves e duas mochilas t-
10, os quais foram posteriormente entregues ao Oficial de Dia (Evento 32).
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
5/47
Foi solicitada e deferida a prisão preventiva do soldado JACKSON YURI VIANA
DE LIMA (Evento 1, fls. 13/20 e Pedido de Prisão Preventiva 7000115-
48.2020.7.02.0002, Eventos 10; 37 e 68). Inicialmente, ele não foi localizado no
endereço constante de seus assentos funcionais, e, outrossim, não compareceu ao
21º Depósito de Suprimento. Dias depois, em 26 de maio de 2020, ele se apresentou
em sua Organização Militar, acompanhado de advogado, e então foi preso (Evento
1, fls. 22/25). Realizada audiência de custódia, a prisão preventiva foi mantida
(Evento 1, fls. 13/20 e Pedido de Prisão Preventiva 7000115- 48.2020.7.02.0002,
Eventos 10;37 e 68).
Ouvido em sede de IPM, ROGÉRIO DE SOUZA NEVES alterou totalmente a versão
inicialmente apresentada aos policiais militares quando de sua prisão em flagrante,
e alegou que JACKSON YURI, de quem é amigo, havia deixado em sua casa, na
véspera de sua prisão, uma mochila com alguns pertences, consistentes numa
mochila pequena e peças de fardamento que utilizava. Negou que anteriormente ele
tivesse lhe repassado coletes balísticos e capacetes, ou ter sequer conversado com
ele a respeito de tais itens. Admitiu, por fim, que as substâncias entorpecentes
encontradas em sua residência lhe pertenciam (Evento 1, fls. 73).
JACKSON YURI VIANA DE LIMA apresentou versão semelhante. Negou ter
desviado ou comercializado coletes balísticos e capacetes do Exército, com a ajuda
de ROGÉRIO DE SOUZA NEVES. Negou também que as imagens de itens bélicos,
que constavam da denúncia anônima apresentada à Polícia Militar, as quais lhe
foram exibidas, tivessem sido feitas em sua residência ou na casa de Rogério, e
também negou aparecer nas imagens. Alegou que deixou uma mochila com algumas
vestimentas militares e placas de coletes balísticos na casa do amigo ROGÉRIO.
Confessou haver retirado as placas de colete balístico do 21 Depósito de
Suprimento sem autorização, afirmando que as guardou como "souvenir", e que
eram originárias de material destinado à destruição, com o qual teve contato numa
ocasião em que acompanhou, em missão militar, visita a uma empresa, realizada
justamente para tratar da destruição daquele material, que era inservível (Evento 1,
fls. 80).
No âmbito do IPM em epígrafe, foi realizada uma apuração preliminar, que
constatou a falta de 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística e 36 (trinta e seis)
capacetes, vencidos, no armazém do Depósito Classe 2 do 21º Depósito de
Suprimento, sendo apresentada uma estimativa do valor de cada item (Evento n. 35,
4-Diligência). Consigne-se que, conforme apurado, o soldado Jackson Yuri Viana
de Lima trabalhava no referido armazém, e muitas vezes permanecia sozinho no
local, por ser a praça mais antiga no setor, e gozar da total confiança dos
superiores.
Foram efetuadas diligências com a finalidade de verificar se as placas apreendidas
na residência de Rogério de Souza Neves se assemelhavam ao material
encaminhado para destruição (Evento 1, fls. 76), sendo apurado que não é possível
relacionar o número de série das placas balísticas apreendidas à documentação
expedida dos materiais para destruição, pois a SMI informou que da documentação
que vai para destruição não consta o número de série dos materiais, apenas o
quantitativo. Como esclarecido pelo Capitão Ivan Okumura, Chefe do Depósito de
Classe II, itens descartados de diversas Organizações Militares são encaminhados
ao 21º Depósito de Suprimento para armazenagem até que se efetive sua
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
6/47
destruição, com a observância dos trâmites cabíveis, sendo que os coletes balísticos
descarregados e sem condições de uso não apresentam valor patrimonial para o
Exército Brasileiro, e não constam do SISCOFIS, pois foram excluídos do
patrimônio das organizações militares que os remeteram para descarte, sendo que,
em relação a eles, é feita tão somente conferência quantitativa, pois muitos deles
não apresentam sequer número de série (Evento 1, fls. 74 e 150).
Relacionam-se, a seguir, os bens pertencentes ao Exército Brasileiro que foram
desviados pelo soldado JACKSON YURI VIANA DE LIMA, e a respectiva
avaliação:
- 3 (três) placas balísticas, apreendidas em poder de Rogério de Souza Neves,
avaliadas cada uma em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (uma) japona de campanha impermeável, apreendida em poder de Rogério de
Souza Neves, avaliada em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) (Evento
35, 5- Diligências);
- 1 (uma) mochila T-10, apreendida em poder de Rogério de Souza Neves, avaliada
em R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (um) poncho, apreendido em poder de Rogério de Souza Neves, avaliado em R$
75,00 (setenta e cinco reais) (Evento 35, 5- Diligências);
- 1 (um) par de coturno preto, apreendido em poder de Rogério de Souza Neves,
avaliado em R$ 92,36 (noventa e dois reais e trinta e seis centavos) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (uma) japona de campanha, apreendida na residência de Jackson Yuri Viana de
Lima, avaliada em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) (Evento 35, 2-
Diligências);
- 3 (três) barracas, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas cada uma em R$ 262,42 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e
dois centavos) (Evento 35, 2-Diligências);
- 1 (um) cobertor V.O., apreendido na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliado em R$ 95,00 (noventa e cinco reais) [Evento 35, 2-Diligências];
- 4 (quatro) sacos V. O. impermeável, apreendidos na residência de Jackson Yuri
Viana de Lima, avaliados em R$ 246,18 (duzentos e quarenta e seis reais e dezoito
centavos) (Evento 35, 2-Diligências);
- 2 (duas) mantas leves, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas cada uma em R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) (Evento
35, 2- Diligências);
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
7/47
- 2 (duas) mochilas T-10, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas em R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) (Evento 35,
2-Diligências).
- 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística vencidos, conforme verificado em
apuração preliminar realizada no 21º Depósito de Suprimento, avaliado cada um
em R$ 3.358,00 (Três mil, trezentos e cinquenta e oito reais) (Evento35, 4-
Diligências), e - 36 (trinta e seis) capacetes balísticos, conforme verificado em
apuração preliminar realizada no 21º Depósito de Suprimento, avaliado cada um
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (Evento 35, 4- Diligências).
Consigne-se, finalmente, que as placas de colete, os coletes balísticos e os
capacetes são classificados como produto controlado de uso restrito, eis que
elencados no artigo 15, §2º, inciso VI, do Regulamento de Produtos Controlados,
anexo ao Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Essas proteções balísticas é
dizer, o produto que tem a finalidade de deter o impacto ou modificar a trajetória de
um projétil contra ele disparado (Anexo III do Decreto n. 10.030/19), funcionam,
ademais, para fins de tipificação dos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento, como “acessório". É nesse sentido, aliás, a lição da doutrina:
"Equipamentos de proteção contra armas de fogo de uso permitido também são
acessórios de uso permitido, tais como capacetes, coletes e escudos". (Tratado de
Legislação Especial Criminal. CABETTE, Eduardo; SANNINI, Francisco.
Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 59).
De tudo quanto relatado se extrai que JACKSON YURI VIANA DE LIMA, com as
condutas supra descritas, ao subtrair em proveito próprio diversos itens
pertencentes ao Exército Brasileiro - 3 (três) placas balísticas, 2 (uma) japonas de
campanha impermeável, 3 (três) mochilas T-10, 1 (um) poncho, 1 (um) par de
coturno preto, 03 (três) barracas, 01 (um) cobertor V.O, 04 (quatro) sacos V. O, 02
(duas) mantas leves, 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística vencidos, e 36
(trinta e seis) capacetes balísticos vencidos -, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a sua condição de soldado que atuava em Armazém do 21 Depósito
de Suprimento, e, na sequência, vender e expor à venda, em proveito próprio, no
exercício de atividade comercial, acessório, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, incorreu não apenas no crime militar de
peculato furto (CPM, art. 303, §2º), mas também no crime militar por extensão de
comércio ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 17).
Já ROGÉRIO DAS NEVES, ao receber, em proveito próprio, coisas provenientes de
crime, dentre elas placas balísticas, coletes e capacetes para armazenagem, ou seja,
acessórios de uso restrito, incorreu no crime militar de receptação (CPM, art. 254)
e no crime militar por extensão de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16, caput).
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa aos denunciados
repousam nos seguintes elementos: parte especial do Oficial de Dia (Evento 1, fls.
7); boletim de ocorrência constante do Evento 1 (fls. 10); auto de apreensão
constante do Evento 1 (fls. 12); depoimento prestado pelo Tenente PM Matheus
Ribeiro da Veiga (Evento 1, fls. 37/38); depoimentos no sentido de que o soldado
JACKSON YURI eventualmente substituía superiores no Armazém A1, pois era o
militar mais antigo do setor, e gozava da confiança dos superiores, e que inclusive
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
8/47
eventualmente permanecia sozinho no Armazém, e que, dentre as suas atribuições,
estava a de conduzir lixo armazenado em sacos pretos para ser descartado em
aterro sanitário (Evento 1, fls. 53, 55, 59, 65, 67, 69, 74); documentos de fls. 146,
149, 150 e 152/160; termo de apreensão de bens localizados na residência do
soldado Jackson Yuri Viana de Lima e respectivas imagens (Evento 32); fotos e
vídeos apresentados pelo Ten. PM Da Veiga ao Oficial de Dia (Evento 33);
apuração preliminar de bens faltantes do Armazém do Depósito Classe II do 21
Depósito de Suprimento (Evento 34, 4-Diligência); avaliação constante do Evento
35 (3-Diligências; 5- Diligências; 6-Diligências; 7- Diligências; 8-Diigências; 9-
Diligências; 10-Diligências e 11- Diligências).
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente Denúncia, para fins de: a) citação de JACKSON YURI VIANA DE LIMA,
para se ver processar e julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final
condenação, pela prática do crime militar de peculato-furto (art. 303, §2º, c/c art.
9º, II, alínea "e", ambos do CPM) e do crime militar por extensão de comércio
ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 17, caput, c/c art. 9º, II, alínea "e", do
CPM, com redação dada pela Lei n. 13.491/17); b) citação de ROGÉRIO SOUZA
NEVES, para também se ver processar e julgar perante esse Juízo, sob pena de
revelia, até final condenação, pela prática do crime militar de receptação (art. 254,
caput, c/c art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM) e do crime militar por
extensão de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei n. 10.826/03,
art. 16, caput, c/c art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM) (...)”.
A Denúncia foi recebida em 30/6/2020 (evento 1, doc. 1 da APM).
O IPM foi instaurado com base nos informes presentes no Boletim de
Ocorrência n° 2.836/2020, confeccionado em 21/5/2020 (Evento 1 do IPM).
Após representação do encarregado do IPM e manifestação favorável
do MPM, foi decretada a prisão preventiva do militar JACKSON YURI, com fulcro
nos arts. 254 e 255, alíneas "a" e "d", ambos do CPPM, vindo a ser preso no dia
26/5/2020 (eventos 10, 14 e 34 - Pedido de Prisão Preventiva de nº 7000115-
48.2020.7.02.0002).
Em Audiência de Custódia realizada no mesmo dia de sua prisão, foi
mantida a custódia cautelar do apelante (eventos 22 e 32 - Pedido de Prisão
Preventiva de nº 7000115-48.2020.7.02.0002).
A Defesa do acusado JACKSON YURI requereu, então, a revogação
da prisão preventiva, tendo o MPM se manifestado contrariamente ao pleito
defensivo, ocasião em que o magistrado manteve a custódia cautelar do acusado
(eventos 47, 59 e 61, do Pedido de Prisão Preventiva de nº 7000115-
48.2020.7.02.0002).
Por esse motivo, a Defesa impetrou, neste Tribunal, habeas corpus nº
7000389-72.2020.7.00.0000 e viu esta Corte conceder a liberdade provisória ao
paciente (evento 84 e 87, do Pedido de Prisão Preventiva de nº 7000115-
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
9/47
48.2020.7.02.0002).
Constam dos autos os seguintes documentos:
– Portaria de instauração de Inquérito policial Militar (Evento 1 - Doc.
1 - fl. 02 - IPM);
– Parte Especial do serviço de Oficial de Dia do 21° Depósito de
Suprimento do dia 21 para o dia 22/5/2020 (Evento 1 - Doc. 1 - fl. 11 - IPM);
– Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida - 13° D.P Casa Verde -
21 de maio de 2020 (Evento 1 - Doc. 1, fls. 14/17 - IPM);
– Auto de exibição e apreensão elaborado pela Polícia Civil do Estado
de São Paulo (Evento 1 - Doc. 1 - fls. 18/19 - IPM);
– Solicitação de Prisão Preventiva do acusado feita pelo encarregado
do IPM (Evento 1 - Doc. 1 - fls. 20/22 - IPM);
– Decisão determinando a prisão preventiva (Evento 1 - Doc. 2 - fls.
04/06 - IPM);
– Mandado de Prisão (Evento 1 - Doc. 2 - fls. 01/03 - IPM);
– Exame de Higidez do acusado JACKSON YURI VIANA DE LIMA
(Evento 1 - Doc. 2 - fl. 11 - IPM);
– Termos de Inquirições das seguintes testemunhas: a) 1º Tenente PM
Matheus Ribeiro da Veiga (Evento 1- Doc. 2/3 - fl.22; 01 - IPM); b) Sd. EP Willian
Oliveira Santos (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 04/05 - IPM); c) Sd. Luiz Henrique da Silva
(Evento 1 - Doc. 3 - fls. 04/05 - IPM); d) Sd. EP Caio Alves Iório (Evento 1 - Doc. 3
- fls. 08/09 - IPM); e) Sd. EP Sergio Silva Alves de Oliveira (Evento 1 - Doc. 3 - fls.
10/11 - IPM); f) Sd. EP Guilherme Henrique Cardoso (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 12/13
- IPM); g) Sd. EP Everton Oliveira da Silva (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 14/15 - IPM);
h) Sd. EP Denys Sampaio de Sousa (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 16/17 - IPM); i) Sd. EP
Henrique Moreira da Silva (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 18/19 - IPM); j) Cabo Gustavo
Silva Santos (Evento 1 - Doc. 3 - fls. 18/19 - IPM); k) Cabo Júlio Zilotti de Souza
(Evento 1 - Doc. 4 - fls. 01/02 - IPM); l) Sgt. Francisco Eronílson da Vera Santos
(Evento 1 - Doc. 4 - fls. 03/04 - IPM); m) Sgt. Roberta Silva Gomes (Evento 1 -
Doc. 4 - fls. 05/06 - IPM); n) Sgt. Gabriel Fabrício de Sousa (Evento 1 - Doc. 4 - fls.
07/08 - IPM); o) Tenente Diogo Takemitsu Kobata (Evento 1 - Doc. 4 - fls. 09/10 -
IPM); p) Tenente Arthur Ruiz de Almeida Cardoso (Evento 1 - Doc. 4 - fls. 11/12 -
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
10/47
IPM); q) Capitão Ivan de Moraes Okumura (Evento 1 - Doc. 4 - fls. 13/14 - IPM); r)
Testemunha civil Rogério de Souza Neves (Evento 1 - Doc. 4 - fls. 15/16 - IPM); s)
Tenente Carlos Eduardo Fantini Martins (Evento 1 - Doc. 4 - fls. 17/18 - IPM);
– Interrogatório do então Indiciado Sd EP JACKSON YURI (Evento 1
- Doc. 5 - fls. 03/05 - IPM);
– Cópias do livro de cautela de material da Subtenência da 1ª
Companhia de Suprimento (1ª Cia Sup) (Evento 1 - Doc. 5/6 - fls. 13/18;01/08 -
IPM);
– Folhas de Alterações do acusado JACKSON YURI (Evento 1 - Doc.
6/7/8 - fls.09/19; 01/06; 01/23 - IPM);
– Parte de ausência do acusado, que faltou ao expediente no dia
22/5/2020 e se apresentou no dia 26 de maio do mesmo ano (Evento 1 - Doc. 8 - fl.
24 - IPM);
– Termo de Análise e Averiguação de Material de Intendência (Classe
II) - Itens apreendidos pela Polícia Militar que não fazem parte do material
contemplado à Cadeia de Suprimento destinado a Cb/Sd (Evento 1 - Doc. 8 - fl. 26 -
IPM);
– DIEx n° 94-Classe II/COS/21° D Sup - São Paulo, SP, 12 de junho
de 2020 - Assunto: Envio de informações solicitadas ao Enc. IPM após apuração
preliminar (Evento 1 - Doc. 8 - fl. 29 - IPM);
– DIEx n° 95-Classe II/COS/21° D Sup - São Paulo, SP, 04 de
setembro de 2018 - Assunto: Material Balístico para destruição (Evento 1 - Doc.9 -
fl. 05 - IPM);
– DIEx n° 17825-Serviço de Apoio Logístico/2RM - São Paulo, SP, 19
de setembro de 2018 - Assunto: Classe II: material para destruição (Evento 1 - Doc.
9 - fl. 01 - IPM);
– DIEx n° 127-Classe II/COS/21° D Sup - São Paulo, SP, 06 de
novembro de 2019 - Assunto: Teste de descaracterização e destruição de material
balístico (Evento 1- Doc.9- fls. 06/07 - IPM);
– Documento em que a Empresa CINTITEC Ambiental convida o
Exército Brasileiro para testes de destruição de coletes e capacetes no dia 11 de
novembro de 2019 (Evento 1 - Doc. 9 - fls. 11/27 - IPM);
– Relatório e Solução do IPM (Eventos 1 e 7 - Docs. 9, 2 e 3 - fls.
161/177 - IPM);
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
11/47
– Requisição do MPM à autoridade policial militar para a realização de
diligências (Eventos 9 - IPM);
– Termo de Recebimento de Material no Quartel do 21° Depósito de
Suprimento (Evento 27 - Doc. 1 - IPM);
– Auto de exibição e apreensão dos bens apreendidos na residência do
acusado civil ROGÉRIO (Evento 27 - Docs. 2/4 e 6/13 - IPM);
– Laudos Periciais de nºs 165.552/2020, 165.545/2020 e 164.144/2020
(Evento 27 - Doc. 5 - IPM);
– Termo de apreensão dos bens apreendidos pela Polícia Militar na
residência do acusado Sd JACKSON YURI (Evento 32 - IPM);
– Fotos e vídeos apresentados pelo Tenente da PM, DA VEIGA, ao
encarregado do IPM (evento 33 - IPM);
– Cumprimento das diligências complementares requisitadas pelo
MPM (Evento 35 - Doc. 1 - IPM);
– Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido (Evento 35
- Docs. 2 e 5 - IPM);
– Cópia de páginas da internet com os valores dos materiais
apreendidos (Evento 35 - Docs. 2, 3, 6 e 7 - IPM);
– Cópia das fotos dos materiais apreendidos comparados com
materiais do depósito (Evento 35 - Docs. 8, 9, 10 e 11 - IPM);
– Resposta enviada por correio eletrônico pela empresa “Glágio do
Brasil” referente ao valor de placa de proteção balística (Evento 35 - Doc. 11 -
IPM);
– Pedido de quebra de sigilo dos dados armazenados no celular
apreendido em poder do acusado civil ROGÉRIO (autos de nº 7000134-
54.2020.7.02.0002);
– Pedido de busca e apreensão cumulado com a quebra de sigilo
telefônico do aparelho celular em poder do acusado Sd JACKSON. No auto de
busca e apreensão, a genitora desse réu militar, por declaração escrita, mencionou
que o aparelho celular estava com os advogados de seu filho. Em razão disso, por
determinação judicial, os defensores do acusado foram intimados para entregar o
celular em questão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de expedição de
mandado de busca domiciliar a ser cumprido no próprio escritório de advocacia
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
12/47
(Evento 27). Os causídicos, por sua vez, em manifestação, afirmaram que a mãe do
acusado havia se equivocado e apontou que tal aparelho estaria no armário
localizado no alojamento de Cabos e Soldados da supracitada Organização
Militar. Retratada em vídeo, a revista foi realizada nesse armário, porém até o
presente momento não se sabe o verdadeiro paradeiro do aparelho
celular (autos de nºs 7000135- 39.2020.7.0002 e 7000138-91.2020.7.02.0002);
– Pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do acusado JACKSON
(autos de nº 7000136- 24.2020.7.02.0002);
– Pedido de mandado de busca domiciliar para a realização de perícia
fotográfica no local (autos de nº 7000137- 09.2020.7.02.0002);
O réu JACKSON foi citado em 21/7/2020 (evento 16, docs. 2 e 3 da
APM).
O acusado ROGÉRIO foi citado em 21/7/2020 (evento 15, da APM).
Foi aberto prazo para que a Defesa de ambos os acusados
arrolassem testemunhas, em consonância com o posicionamento do STF
referente aos processos penais militares (evento 33, da APM).
Assim, a Defesa do acusado JACKSON YURI apresentou como
testemunhas os seguintes militares: 2° Sgt Celio Roberto da Silva Santana, 3° Sgt
Victor Buitoni Renovato Santos e Sd EP Denys Sampaio de Sousa (evento 47, da
APM).
Por sua vez, a Defesa do réu ROGÉRIO NEVES apresentou o seguinte
rol de testemunhas: Cb Anderson Santos Silva, Cb Rodolfo Teixeira Rodrigues e Cb
Samuel de Sousa Pereira (evento 48 - Doc. 1, da APM).
A Audiência marcada para o dia 30/10/2020 não foi realizada em
virtude da ausência do acusado civil ROGÉRIO NEVES, sendo remarcada para o
dia 10/2/2021 (evento 113).
Em resposta ao questionamento do Juízo, foi informado, por meio de
documento, que o detento ROGÉRIO foi beneficiado com alvará de soltura no dia
15/1/2021, com concessão ao regime aberto, em virtude de condenação nos autos do
processo n° 1511096-35.2020.8.26.0228, da 3ª Vara do Foro Criminal da Barra
Funda (São Paulo) (evento 159, da APM).
Em Audiência realizada, no dia 10/2/2021, foram ouvidas
as testemunhas ministeriais: (1° Ten PM Matheus Ribeiro Da Veiga, 1° Ten Arthur
Ruiz de Almeida Cardoso, Cap Ivan de Moraes Okumura e o 1° Ten Gustavo
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
13/47
Azevedo Mello); bem como as testemunhas de Defesa do acusado JACKSON
YURI (2° Sgt Celio Roberto da Silva Santana, 3° Sgt Victor Buitoni Renovato
Santos e Sd Denys Sampaio de Sousa), e as testemunhas de Defesa do acusado
ROGÉRIO NEVES (Cb Anderson Santos Silva, Cb Rodolfo Teixeira Rodrigues e
Cb Samuel de Sousa Pereira).
Por fim, os acusados foram qualificados e interrogados (evento 197, da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto o MPM quanto a defesa de ambos
os acusados requereram diligências (eventos 217, 220, 221 e 223 da APM).
Ato contínuo, foi anexada a cópia integral dos autos do Procedimento
Comum Cível n° 1012609-19.2019.8.26.0006, que tramitou junto à 3ª Vara cível do
Foro Regional VI - Penha de França - Comarca de São Paulo, referente ao veículo
“Jetta” do acusado JACKSON YURI, o qual foi apreendido pelos policiais do
DENARC (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) por
transporte de entorpecentes (evento 239, da APM).
Igualmente, foi juntada aos autos cópia da sentença da 3ª Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, que condenou o acusado civil
ROGÉRIO SOUZA NEVES pela prática de tráfico de drogas (evento 252, da APM).
Por fim, foi informado o licenciamento do Sd JACKSON YURI
VIANA DE LIMA por ter atingido o tempo máximo de serviço público permitido
pela legislação vigente (evento 247 - Doc. 3, da APM).
Na fase de alegações escritas previstas no art. 428 do CPPM, o MPM
pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da Denúncia, em virtude de
restarem comprovadas a autoria e a materialidade autoria delitivas (evento 300, da
APM).
Por sua vez, a Defesa de ROGÉRIO NEVES, também em Alegações
finais, requereu preliminarmente: a) a nulidade do processo após o recebimento da
Denúncia, invocando a negativa de vigência do art. 417, § 2º, do CPPM; b) a
nulidade da persecução penal militar por cerceamento de defesa por asseverar que o
acusado ROGÉRIO NEVES foi ouvido como testemunha na fase inquisitiva e,
portanto, não foi alertado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio; c)
a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso da Polícia Militar em sua
residência.
No mérito, pugnou pela absolvição por: a) atipicidade da conduta
descrita no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que a proteção balística
não seria acessório de arma de fogo; b) atipicidade da conduta prevista no art. 254
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
14/47
do CPM, sob o argumento de que os itens militares encontrados em sua residência
estariam regularmente em sua posse; c) erro de fato, em relação aos fardamentos e
às placas balísticas, nos termos do art. 36 do CPM; d) pediu, ainda, a aplicação do
princípio da insignificância, em relação ao crime de receptação; e) a ausência de
materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a insuficiência probatória em relação à
receptação dos 28 (vinte e oito) coletes e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos; f) em
caso de condenação, a concessão do sursis (evento 307, da APM).
Já a Defesa do réu JACKSON YURI VIANA DE LIMA, pugnou, em
preliminar, pela declaração de nulidade das provas obtidas em razão do ingresso da
Polícia Militar na residência dos acusados.
E, no mérito, requereu a absolvição do acusado com base na a)
atipicidade da conduta insculpida no art. 17 do Estatuto do Desarmamento por
considerar que as placas balísticas de materiais inservíveis não seriam acessórios de
arma de fogo; b) a atipicidade do crime de Peculato-Furto, argumentando que os
itens encontrados nas residências dos acusados estavam regularmente acautelados
perante a Reserva de Material da 1ª Cia Sup do 21º D Sup; c) o reconhecimento de
erro de fato; d) aplicação do princípio da insignificância; e) a ausência de
materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a insuficiência probatória em relação à
receptação dos 28 (vinte e oito) coletes e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos; f)
em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do
regime aberto (evento 315, da APM).
Conclusos para julgamento em 19/8/2021, de acordo com o art. 30,
inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar rejeitou todas as preliminares
defensivas e condenou o acusado ex-Sd JACKSON YURI nas sanções do crime
de Peculato-Furto – à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão – e
no delito de Comércio ilegal de arma de fogo, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, previstos no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, e no art. 17
da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, que, somando-se as
penas com base no sistema de cúmulo material, nos termos do art. 79 do CPM,
totaliza-se a reprimenda final em 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa, no menor valor legal, sem a concessão
do sursis (vedação do art. 84 do CPM), com direito de apelar em liberdade (ex vi do
art. 527 do CPPM) e o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
O Juízo de piso também condenou o civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES, nas sanções do delito de Receptação dolosa própria, à pena de 1(um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão, e do crime de Posse ilegal de acessório de uso
restrito – à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão – previstos no art.
254, caput, do Código Penal Militar, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, na forma do art. 79 do citado
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
15/47
Códex, totalizando em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no menor valor legal, sem a concessão
do sursis (vedação do art. 84 do CPM), com direito de apelar em liberdade (ex vi do
art. 527 do CPPM) e o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
O decreto condenatório foi disponibilizado no sistema e-Proc para
intimação das partes (evento 345, da APM), tendo transitado em julgado para o
MPM no dia 30/8/2021 (evento 355, da APM).
A Defesa de ROGÉRIO NEVES interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso. Em suas Razões, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo por
suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório pelo descumprimento do rito ordinário do processo penal militar, com
a adoção da Audiência Una e a consequente supressão dos arts. 417, § 2º e 431 do
CPPM, ou, subsidiariamente, pela declaração de nulidade das provas obtidas, diante
de sua ilegalidade, eis que resultaram da invasão do domicílio do apelante pela
ROTA– PM/SP, já que não havia Denúncia anônima que pudesse ensejar tal ato
(evento 354, da APM).
No mérito, com relação à condenação pelo delito de Posse ilegal de
acessório de arma de fogo, argumenta a Defesa a atipicidade da conduta do réu,
uma vez que a proteção balística não pode ser considerada acessório de arma de
fogo, ou, subsidiariamente, requer a absolvição diante da ausência de materialidade
delitiva, sob o argumento de que nunca houve repasse de coletes e de capacetes
balísticos por parte de seu assistido, até porque as 3 (três) placas balísticas
encontradas em sua posse deveriam ser consideradas "res derelicta" (ou seja, coisa
abandonada). Já no tocante ao delito de receptação, pugna pela absolvição em
relação aos fardamentos militares, sob o argumento de que estavam regularmente na
posse do outro acusado, o então Sd JACKSON YURI, e, quanto ao restante dos
itens, argumenta que seu assistido agiu em erro de fato. No que se refere às placas
balísticas, aduz que a conduta é atípica, devendo aplicar-se o princípio da
insignificância. Quanto à receptação de coletes e de capacetes, requereu a absolvição
por ausência de materialidade delitiva ou, subsidiariamente, por insuficiência de
provas. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, requereu a concessão de
suspensão condicional da pena, bem como a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena (evento 364, doc. 1, da APM).
Por seu turno, a Defesa de JACKSON YURI, tempestivamente,
interpôs o presente Recurso de Apelação (evento 356, doc. 1, da APM). Em suas
Razões, sustentou, preliminarmente, a nulidade da ação penal, sob o argumento de
que não houve Denúncia anônima, que houve apreensão ilegal realizada mediante
busca domiciliar nas casas dos acusados, sem mandado judicial, o que ofende a
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta, ainda,
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
16/47
que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento de provas requeridas
(registros de cautelas), bem como que o ato restou nulo pela adoção do rito previsto
no art. 400 do CPP.
No mérito, requereu a absolvição do apelante, aduzindo que não houve
prova da subtração de coletes e de capacetes balísticos, bem como que a posse ou a
detenção de materiais de intendência não controlados (materiais de enxoval e
acampamento etc.) era regular. Quanto às placas balísticas encontradas na residência
do acusado ROGÉRIO NEVES, afirmou que não detêm valor econômico, tratando-
se de material inservível, que não se enquadraria nas prescrições do Estatuto do
Desarmamento, devendo ser reconhecida a insignificância da conduta (evento 367,
doc. 2, da APM).
Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as preliminares arguidas, e, no
mérito, requereu o desprovimento total dos Apelos e a manutenção integral da
sentença condenatória (evento 374, da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento dos recursos de apelação, pela rejeição das
preliminares arguidas, e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos defensivos, para
manter incólume a r. sentença a quo (evento 6).
A Defesa de JACKSON YURI VIANA DE LIMA manifestou o
interesse em realizar sustentação oral no feito por meio do sistema de
videoconferência (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razão pela qual devem ser conhecidos.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO
PELA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU PELA
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS.
A Defesa de ROGÉRIO NEVES requer, preliminarmente, a
declaração de nulidade do processo, por suposta ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pelo descumprimento do rito
ordinário do processo penal militar, com a adoção da audiência una e consequente
supressão dos arts. 417, §2º e 431, ambos do CPPM, ou, subsidiariamente, pela
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
17/47
declaração de nulidade das provas obtidas, diante de sua ilegalidade, eis que
resultaram da invasão do domicílio do apelante pela ROTA– PM/SP, já que não
havia denúncia anônima que pudesse ensejar tal ato.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, destaca-se que todas as alegações defensivas já foram
levadas em consideração pelo Juízo a quo, por ocasião da prolação da sentença
condenatória, sendo rechaçadas de maneira clara e fundamentada.
Nesse sentido, não se vislumbra, nos autos, qualquer violação aos
princípios fundamentais do acusado, que pudesse ensejar na nulidade da persecução
penal.
A defesa alega que as provas obtidas na residência do sentenciado
ROGÉRIO NEVES são nulas, pois foram colhidas em uma invasão do domicílio do
apelante pela Polícia Militar de São Paulo – ROTA.
Todavia, ao contrário do que afirmou a Defesa, a existência de
denúncia anônima restou devidamente comprovada, tanto pelo depoimento do Ten
PM DA VEIGA, como pelos vídeos e imagens (evento 33, do IPM) apresentadas,
pelo nominado Oficial, à Autoridade de Polícia Judiciária Militar, que comprovaram
a materialidade da delação apócrifa.
Ressalta-se, ainda, que a investigação não se baseou exclusivamente na
denúncia anônima, já que após o recebimento desta, a Polícia Militar realizou
diligências investigatórias prévias, com o fito de comprovar a veracidade da
denúncia anônima, como informado pelos militares: Sargento PM QUINTINO e
Tenente PM DA VEIGA, em depoimento prestado em juízo in verbis:
– Tenente PM, MATEUS DA VEIGA, afirmou que (evento 202):
“Que a diligência na residência de ROGÉRIO foi feita em razão de uma
denúncia anônima, recebida por um sargento, seu subordinado. A denúncia
fornecia o nome de ROGÉRIO, seu endereço, e afirmava que ele praticava tráfico
de entorpecente e venda de materiais do Exército. A denúncia veio acompanhada
de imagens de coletes balísticos, capacetes, armamentos. O sargento foi até o
local, encontrou coletes balísticos e substância entorpecente, e o contatou. Ele foi
até o local, e conversou com Rogério, que admitiu que traficava, e relatou que
estava guardando o material de propriedade do Exército para um soldado, de
nome de YURI. ROGÉRIO mostrou uma foto, em que havia imagem de um
soldado trajando fardamento com insígnia do 21º Depósito de Suprimento, e o
nome JACKSON. Então, contatou o Oficial de Dia do 21º Depósito de Suprimento,
e foi identificado que a pessoa na imagem era o soldado JACKSON YURI. (...).
Quando da prisão de ROGÉRIO, este lhe mostrou uma foto de JACKSON YURI,
que permitiu a identificação deste. Inquirido pela defesa de ROGÉRIO, o Tenente
Veiga respondeu que quem adentrou na residência de ROGÉRIO foi um sargento
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
18/47
seu subordinado, de nome Quintino, que obteve autorização junto ao proprietário
do imóvel para ingresso da polícia. Não houve mandado judicial. A polícia militar
não acessou o celular de ROGÉRIO sem autorização deste, foi o próprio
ROGÉRIO quem exibiu a imagem de JACKSON YURI. (...). A denúncia anônima
restou confirmada pelos relatos de ROGÉRIO. (...). Há um registro de denúncia
formalizado, que é informado ao Delegado de Polícia. Caso a autoridade policial
solicite, esse registro é fornecido. Quando chega uma denúncia, é feita uma
verificação preliminar, mediante acesso a banco de dados, e, no caso, foi feita uma
diligência na residência indicada, sendo constatada a presença de entorpecente e
de itens bélicos. A diligência foi feita pela equipe do Sargento Quintino. (evento
202, vídeos 1, 4 e 6).”. (Grifo nosso.)
No tocante o argumento defensivo de ilegalidade na busca domiciliar
na casa do apelante, destaca-se que o ingresso dos policiais militares na citada
residência ocorreu justificadamente, uma vez que existiam elementos concretos que
apontavam para a existência de uma situação de flagrância naquela residência, como
se fez provar as imagens e os vídeos juntados ao IPM (evento 33, do IPM).
Nesse sentido, destaca-se que a suspeita inicial do flagrante, pela
prática de tráfico de drogas e de comércio de material bélico, foi confirmada pelas
diligências investigatórias prévias, realizadas pela Polícia Militar, que,
posteriormente, foram comprovadas com o ingresso dos policiais militares na
residência do apelante. Aliás, com base nesse flagrante, o civil ROGÉRIO já foi
condenado por tráfico privilegiado de entorpecente pela Justiça Comum estadual.
Assim, dúvidas não há de que os policiais agiram dentro dos limites
traçados pela 6ª Turma do STJ – nos autos do HC de nº 598.051/SP, sob a
relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/03/2021 –, a qual
decidiu que a interpretação a ser dada ao art. 5º, XI, da Constituição Federal é no
sentido de ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do
domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito. Foi
exatamente o que aconteceu no caso dos autos. Prova disso pode ser encontrada na
condenação desse acusado civil perante a Justiça comum, que, ao condená-lo por
tráfico de drogas com base nesse mesmo flagrante, ora em análise, não encontrou
qualquer nulidade na ação da Polícia Militar paulista.
Por fim, não obstante o apelante, em seu interrogatório judicial, tenha
negado que autorizou o ingresso da Polícia Militar em seu domicílio, quando ouvido
sobre o mesmo fato na Justiça Estadual, o réu afirmou justamente o contrário, ou
seja, que tinha permitido a entrada dos policiais em sua residência, conforme consta
na sentença condenatória proferida pela Justiça comum (evento 252, da APM).
Ressalte-se que essa é a mesma versão apresentada pela testemunha,
Tenente PM DA VEIGA, o qual informou que o Sargento QUINTINO recebeu do
proprietário do imóvel autorização para nele ingressar.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
19/47
Assim, diante de todos esses elementos, resta claro que a entrada da
Polícia Militar no domicílio do acusado ROGÉRIO NEVES foi regular, pois ocorreu
dentro do esquadro da legalidade, não havendo que se falar em nulidade.
Do mesmo modo, não merece guarida a alegação de cerceamento de
defesa, pelo descumprimento do rito ordinário do processo penal militar, com a
realização da Audiência Una e da Sessão de julgamento sem as formalidades
previstas nos arts. 431 e seguintes do CPPM.
Primeiro porque a adoção da audiência una e do rito previsto no art.
400 do CPP obedeceu a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do habeas Corpus nº 127.900/AM, em que foi determinada a incidência
do citado artigo aos processos penais militares.
Segundo, a utilização desse rito não causou qualquer prejuízo à Defesa
ou suprimiu o direito dos acusados apresentarem o rol de testemunhas, previsto no
art. 417, § 2º do CPPM, já que, como se observa nos autos, foi concedido aos
apelantes o direito de apresentar testemunhas em dois momentos processuais
distintos, logo após a citação (eventos 31, 33 e 48, da APM), e após a oitiva da
última testemunha de acusação (evento 197, da APM).
E, terceiro, o cumprimento das formalidades previstas no art. 431 do
CPPM somente deve ocorrer quando houver o julgamento do feito pelo Conselho de
Justiça, o que não ocorreu no caso em análise, já que a competência para o processo
e o julgamento nesse caso é monocrática do Juiz togado, haja vista figurarem no
mesmo processo, na condição de acusados, um ex-militar e um civil, conforme
dispõe a atual redação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, incluído pela Lei nº
13.774/18. Portanto, está evidente nos autos que o rito processual castrense foi, e
continua sendo, observado, não existindo espaço para nulidades, como acredita
a defesa.
Então, não se vislumbrando qualquer prejuízo à Defesa com a adoção
da Audiência Una e do rito previsto no art. 400 do CPP comum, mormente, porque
foi oportunizada a ela a apresentação do rol de testemunhas no momento oportuno e
de alegações orais em Audiência, não se declarará a nulidade do ato processual por
não haver máculas ao que dispõe o art. 499 do CPPM.
Por isso, conforme demonstrado in tela, não se observa, nos autos,
qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, ou, ainda, a ocorrência de nulidades nas provas colhidas em busca
domiciliar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva por
falta de amparo legal.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
20/47

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL
PELA
AUSÊNCIA
DE
DENÚNCIA
ANÔNIMA
E
PELA
BUSCA
DOMICILIAR ILEGAL, E DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A Defesa de JACKSON YURI, por sua vez, requereu,
preliminarmente, a nulidade da ação penal, sob o argumento de que não houve
denúncia anônima, e que a apreensão realizada mediante busca domiciliar nas casas
dos acusados foi ilegal, já que efetuada sem mandado judicial, maculando, assim, a
garantia constitucional da inviolabilidade do domiciliar. Aduz, ainda, que houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas (registros de
cautelas), bem como que a audiência de julgamento é nula pela adoção do rito
previsto no art. 400 do CPP.
De igual sorte, não assiste razão à Defesa do ex-Sd JACKSON YURI.
Como já enfrentado na preliminar levantada pela Defesa do apelante
civil ROGÉRIO NEVES, não há que se falar em ausência de denúncia anônima ou
busca domiciliar ilegal.
Quanto à existência de denúncia anônima, como já analisado, insta
salientar que restou devidamente comprovada, tanto pelo depoimento do Ten PM
DA VEIGA, como pelos vídeos e imagens (evento 33, do IPM) apresentadas pelo
nominado Oficial à Autoridade de Polícia Judiciária Militar, os quais comprovaram
a materialidade da delação apócrifa.
Ademais, frise-se, mais uma vez, que a investigação não se baseou
apenas na denúncia anônima, já que após o recebimento desta, a Polícia Militar
realizou diligências investigatórias, com o fito de comprovar a sua veracidade, como
informado pelo Sargento PM QUINTINO e de acordo, por exemplo, com o
depoimento em Juízo do Tenente PM DA VEIGA (evento 202).
No que se refere à tese defensiva de ilegalidade da busca domiciliar
efetuada na casa dos apelantes, esta igualmente não encontra suporte nos autos, eis
que o ingresso dos militares estaduais na residência do apelante ROGÉRIO NEVES
se deu de forma justificada e legal, em virtude da existência de elementos concretos
que apontavam para a ocorrência de crimes no interior daquele domicílio, conforme
restou demonstrado pelas imagens e pelos vídeos juntados ao IPM (evento 33, do
IPM).
Da mesma forma, verificou-se que foi legítima a entrada da polícia
militar na residência do então Sd JACKSON YURI, por ter ocorrido em estrita
harmonia com o ordenamento jurídico, já que os genitores do militar autorizaram
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
21/47
o ingresso dos policiais na casa, conforme informou o Ten PM DA VEIGA em seu
interrogatório judicial, in verbis:
“(...) Que o Sd Jackson residia com os pais. No momento em que adentraram a
residência com a autorização da mãe do Sd Jackson, o pai dele estava lá também
e mostrou o quarto do filho. Na sua visão e na visão da equipe, era muito similar
aos vídeos. Localizaram alguns materiais, mas não localizaram os coletes e os
capacetes, apenas os materiais exclusivos do Exército Brasileiro (...)” (evento 202,
da APM).(Grifo nosso.)
Prossegue a Defesa, aduzindo que a Polícia Militar teria usurpado as
atribuições de investigação do Exército Brasileiro, o que acredita ter resultado na
nulidade dos elementos de informação colhidos pelos militares estaduais.
Contudo, mais uma vez, carece de razão o pleito defensivo, uma vez
que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao efetivar a
prisão em flagrante do acusado ROGÉRIO NEVES pela prática do crime comum
de tráfico de drogas e ao acautelar e apreender os elementos probatórios da
prática dos crimes militares naquela residência, diante do risco de
desaparecimento das provas ali existentes. Ademais, importante esclarecer que uma
possível omissão dos policiais militares, nesse caso, poderia ensejar a
responsabilização criminal deles.
Por fim, os atos praticados pela polícia militar se restringiram aos atos
iniciais de investigação, em virtude da prisão em flagrante do acusado ROGÉRIO
NEVES. Assim, não se observa a alegada usurpação de atos de polícia judiciária,
consequentemente, não se vislumbra nenhuma irregularidade na busca e apreensão
domiciliar, como acredita a defesa.
Já no que se refere à tese defensiva de cerceamento de defesa diante da
adoção do rito previsto no art. 400 do CPP, que dispõe sobre a audiência una, da
mesma forma não merece prosperar, como já enfrentado alhures.
A adoção da audiência una e do rito previsto no art. 400 do CPP
comum obedeceu ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do habeas Corpus nº 127.900/AM, em que foi determinada a incidência
do citado artigo aos processos penais militares.
Ademais, a utilização desse rito não causou qualquer prejuízo à
Defesa, tampouco suprimiu o direito de os acusados apresentarem o rol de
testemunhas, previsto no art. 417, § 2º do CPPM, uma vez que foi concedido aos
apelantes o direito de arrolar testemunhas em dois momentos processuais distintos,
segundo ressaltado anteriormente.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
22/47
Por fim, a tese defensiva de cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento do requerimento de juntada aos autos dos livros de registro de cautela
da OM, desde o ano de 2013, também não encontra respaldo nos autos.
Isso porque o indeferimento desse pedido pelo magistrado ocorreu pela
sua desnecessidade, uma vez que os registros de cautela já se encontravam nos autos
(evento 247 – documento 2, da APM), após remessa pelo Chefe do 21º D Sup., que
enviou a “cópia do Livro de Cautelas da Subunidade, em que constam todos os
registros de materiais acautelados pelo sr. JACKSON YURI VIANA DE LIMA".
Assim, o pedido defensivo de juntada aos autos de todos os registros
de cautela realizados pelos militares da Unidade não se mostra necessário para o
deslinde da causa, já que não existe qualquer liame com os fatos apurados na ação
penal a quo.
Portanto, pelas razões expostas, não se observa, nos autos, nenhum
vício no decorrer da ação penal, muito menos o alegado cerceamento do direito de
defesa, nem a ocorrência de qualquer outra nulidade com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva por
falta de amparo legal.
MÉRITO
Inicialmente, a Defesa do acusado JACKSON YURI requer o declínio
de competência deste relator para apreciar a presente Apelação, em favor do
Ministro do STM, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, já que, segundo
a Defesa, ele estaria prevento para a Apelação por ter relatado o Habeas Corpus nº
7000389-72.2020.7.00.0000, que concedeu liberdade provisória ao Apelante, com
fundamento no art. 98, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar.
Contudo, vê-se que a Defesa lança mão desse pedido, sem se atentar ao
disposto no art. 37, caput, parte final, do RISTM, que veda a distribuição de feitos
ao Vice-Presidente desta Egrégia Corte.
Assim, considerando que o nominado Magistrado desta Corte, exerce,
desde o dia 17/3/2021, o cargo de Vice-Presidente do STM, obviamente, a ele não
poderia ter sido distribuída a presente Apelação, protocolada no dia 18/10/2021,
segundo foi certificado pela Secretária Judiciária desta Corte (evento 4).
Feito esse breve esclarecimento, in casu, insurgem-se a Defesa de
ambos os acusados contra a Sentença do Juiz Federal Substituto, que condenou o ex-
Sd JACKSON YURI à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa, no menor valor legal pela prática dos crimes
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
23/47
militares de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo (art. 303, §2º,
do Código Penal Militar, e art. 17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, II, "e", do CPM,
na forma do art. 79 do citado Códex); e condenou o civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa, no menor valor legal, pela prática do crimes militares
de Receptação dolosa própria e de Posse ilegal de acessório de uso restrito (art.
254, caput, do Código Penal Militar, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art.
9º, III, "a", do CPM, na forma do art. 79 do citado Diploma Legal).
Assim, visando o melhor entendimento dos recursos, estes serão
apreciados separadamente.
1. APELAÇÃO DO CIVIL ROGÉRIO SOUZA NEVES.
Analisando as razões recursais desse acusado, vê-se que não merece
melhor sorte as pretensões defensivas, data vênia, pelas razões que se seguem.
Ao sopesar as circunstâncias judiciais, o Juízo de origem
consignou o seguinte quando condenou esse apelante:
“1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art 69, do CPM), é de se
considerar grave a repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com
base na intensidade do dolo, tendo em vista que a posse e a ocultação de acessórios
de uso restrito das FFAA e de objetos do fardamento militar devem ser objeto de
alta reprovabilidade, sobretudo por ser notório que esses instrumentos são
almejados por integrantes de organização criminosa para praticar todo tipo de
violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares do Estado.
Os motivos determinantes do crime também devem ser valorados de forma
negativa, porquanto revela a íntima relação do acusado com os graves crimes de
tráfico ilícito de drogas (crime equiparado ao hediondo) e comércio ilegal de
arma de fogo (crime hediondo a contar da Lei nº 13.964/19, na forma do art. 1º,
parágrafo único, III, da Lei nº 8.072/90), ante a ocultação de uma quantia
considerável de substância entorpecente e de materiais do Exército Brasileiro
apreendidos pela PM no mesmo receptáculo, in casu, no guarda-roupa de seu
quarto, para serem inseridos no meio social através da ilegal mercancia.
Segundo avaliação apurada em laudo pericial (Evento 35 - IPM), a extensão do
dano também foi significativa, pois o valor dos bens do Exército Brasileiro
atingiu o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos
e vinte cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art.
69 do Código Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu[7].
Em razão disso, a pena-base é elevada para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão para o delito de receptação dolosa própria e 3 anos e 9 meses para o
delito de posse ilegal de acessório de uso restrito. Para o crime do Estatuto do
Desarmamento, ainda é estabelecido o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no
piso legal.” (Grifo nosso.)
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
24/47
O crime de Receptação, previsto no art. 254 do CPM, consiste na
conduta de, em proveito próprio: a) adquirir, ou seja, obter a propriedade de um
bem, a título gratuito ou oneroso; b) receber, isto é, obter a posse, ainda que de
maneira transitória; c) ocultar, ou seja, esconder o bem proveniente de delito, em
local onde não possa ser encontrado por terceiros.
Destarte, assim prevê o art. 254 do CPM:
Art. 254 do CPM. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte.
Pena - reclusão, até 5 (cinco) anos.
Sabe-se que a Receptação é um delito patrimonial, impropriamente
militar, classificado como crime material, já que, para sua consumação, é necessária
a ocorrência do resultado naturalístico. O seu objeto material é a coisa proveniente
de um crime, que deve ter valor econômico.
Trata-se, ainda, de crime acessório, visto que, para a sua configuração,
é indispensável a ocorrência de um delito anterior. Sobre esse ponto, ressalte-se que
esse crime antecedente não precisa ser patrimonial, porquanto pode responder pela
Receptação quem oculta objeto oriundo de prática criminosa contra a Administração
Pública, como no caso dos autos.
É também um delito comum ou geral, que pode ser praticado por
qualquer pessoa, civil ou militar. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de adquirir, receber ou ocultar coisa oriunda de conduta
delitiva anterior.
Saliente-se ainda que, diversamente do previsto no Código Penal
comum, a legislação castrense não contemplou a expressão "que sabe ser produto do
crime". Logo, no direito penal militar, admite-se o dolo eventual, especialmente se o
infrator tinha meios para saber que a coisa era proveniente de um fato criminoso.
Já o crime militar de Posse ou porte ilegal de arma, acessório ou
munição de uso restrito, encontra-se positivado no art. 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03), in verbis:
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Grifo nosso.)
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
25/47
Trata-se de um crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou do tipo
misto alternativo, que possui como núcleos as condutas de possuir, deter, portar,
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar, arma de fogo, munição ou acessório de uso restrito, de maneira que a
realização de uma, duas ou mais condutas típicas, em relação ao mesmo objeto
material, constitui crime único, conforme determina o princípio da alternatividade.
O art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento também é considerado
crime comum, que tutela a incolumidade pública e, por esse motivo, o sujeito
passivo é a coletividade. É, igualmente, um delito de mera conduta e de perigo
abstrato, consumando-se com a simples realização de uma das condutas descritas no
tipo penal, independente da produção de qualquer resultado naturalístico. O objeto
material é a arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito.
Caso o infrator seja surpreendido com uma pluralidade de armas,
acessórios ou munições de uso restrito, ele responderá apenas por um delito, não se
aplicando o concurso formal de crimes, já que restará caracterizada uma situação
única de risco à sociedade.
O elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar
qualquer uma das catorze condutas descritas no dispositivo legal acima.
Ressalte-se ainda que, para caracterizar a conduta penalmente
relevante, deve estar presente o elemento normativo do tipo penal, consubstanciado
na expressão "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar".
Na vertente quaestio, restou comprovado que o apelante, ROGÉRIO
NEVES, guardou em sua residência, em proveito próprio, material de emprego
militar, que teria recebido do apelante JACKSON YURI, então Soldado da Força
Terrestre.
Segundo os autos, foram encontrados na residência desse acusado civil
três placas balísticas (A100685; N. 309595002, tipo PLAINB-004/07 – parte
dianteira; N. 309595002 tipo PLAINB- 004/07– parte traseira), uma bolsa do
Exército, um par de coturnos cor preto, uma capa de chuva, uma jaqueta e um
chapéu.
O apelante ROGÉRIO NEVES, ouvido pelos policiais que efetuaram a
prisão, declarou que recebeu o material de uma pessoa chamada YURI, o qual
integrava o Exército Brasileiro. Disse que esse militar era quem conseguia as placas
balísticas para revenda. Esclareceu ainda esse acusado, que o corréu YURI lhe
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
26/47
entregou cerca de cinquenta capacetes, placas e coletes balísticos para que os
guardasse em sua casa, mediante o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos
reais).
Então claro está que a materialidade dos referidos delitos foi
comprovada pelos seguintes documentos: 1) Parte Especial do serviço de Oficial de
dia do 21° Depósito de Suprimento do dia 21 para o dia 22 de maio de 2020 (Evento
1 - Doc. 1 - fl. 11 - IPM); 2) Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida - 13°
D.P Casa Verde - 21 de maio de 2020 (Evento 1 - Doc. 1 - fls. 14/17 - IPM); 3)
Auto de exibição e apreensão elaborado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo
(Evento 1 - Doc. 1 - fls. 18/19 - IPM); 4) Termo de Análise e Averiguação de
Material de Intendência (Classe II) - Itens apreendidos pela Polícia Militar não
fazem parte do material contemplado à Cadeia de Suprimento destinado a cabos
ou soldados (Evento 1 - Doc. 8 - fl. 26 - IPM); 5) Documentos acerca da situação
do material em carga (Evento 1 - Doc. 8 - fls. 27/30; Doc 9 - fls.01/27- IPM); 6)
Termo de apreensão dos bens apreendidos pela Polícia Militar na residência do
acusado JACKSON (Evento 32 - IPM); 7) Fotos e vídeos apresentados pelo
Tenente da PM DA VEIGA ao encarregado do IPM (evento 33 - IPM); 8) Apuração
de bens faltantes do Armazém do Depósito Classe II do 21º Depósito de
Suprimento quais sejam, 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística e 36
(trinta e seis) capacetes balísticos, sendo avaliado indiretamente cada colete em
R$ 3.358,00 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais), e o capacete em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 342, parágrafo único, do
Código de Processo Penal Militar (Evento 35 - Doc. 4); 9) Documento da
Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido (Evento 35 - Docs. 2 e 5)
e 10) Avaliação dos itens militares (Evento 35 - Docs. 3; 5/11).
Registre-se que a ausência, na Organização Militar, dos coletes de
proteção balística e dos capacetes balísticos restou devidamente registrada pelo
Chefe do 21º Depósito de Suprimento, Tenente-Coronel VALMIR ADÃO
RODRIGUES ROBERTI, em documento confeccionado no dia 29/6/2020 (evento
35 - Doc. 4 - IPM), e a indevida comercialização de tais itens restou confirmada pelo
Tenente da Polícia Militar DA VEIGA, em atendimento ao disposto no art. 328 do
Código de Processo Penal Militar.
A autoria delitiva, da mesma forma, restou devidamente comprovada
pelos contundentes depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelas próprias
declarações desse acusado.
Nesse diapasão, também constam dos autos que a Polícia Militar de
São Paulo recebeu uma denúncia anônima – que veio acompanhada de imagens,
fotos e vídeos de coletes balísticos, capacetes – informando que uma pessoa
estaria comercializando substância entorpecente e produtos do Exército
Brasileiro, indicando, inclusive, o endereço.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
27/47
Ciente dessa informação, diligências pertinentes foram tomadas para
checar a plausibilidade da denúncia anônima, das imagens e dos vídeos recebidos
pelos integrantes da ROTA-Polícia Militar de São Paulo.
Ato contínuo, após a necessária averiguação e confirmação da
suspeita inicial pelo Sargento PM QUINTINO, a equipe chefiada pelo Tenente
da PM DA VEIGA compareceu até o local dos fatos e encontrou, no interior da
residência do apelante civil ROGÉRIO NEVES, além de substância
entorpecente – 972,7 g (novecentos e setenta e dois gramas e sete decigrams)
de maconha, 37,4 g (trinta e sete grams e quatro decigramas de cocaína em pó e 0,7
g (sete decigramas) de cocaína em supositório) –, diversos itens do Exército
Brasileiro, como fardamento e placas balísticas, bem como a quantia de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais) em dinheiro trocado, tudo guardado no interior de
um guarda-roupa, conforme aponta o boletim de ocorrência lavrado na 13ª
Delegacia de Polícia de Casa Verde/SP.
Nesse sentido, o Ten PM/SP, DA VEIGA declarou em Juízo que o réu
ROGÉRIO NEVES deu detalhes da empreitada criminosa em que esse civil e o
acusado militar JACKSON YURI participaram. Disse que o acusado ROGÉRIO
esclareceu, por exemplo, que os objetos militares lhe eram entregues pelo corréu,
então Sd JACKSON YURI, para que fossem ocultados em sua residência, mediante
pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais). Informou, ainda, que o acusado
JACKSON YURI comercializava itens pertencentes ao Exército Brasileiro, tais
como coletes, capacetes balísticos, placas balísticas e que os valores variavam de R$
2.000,00 (dois mil reais) o colete, a R$ 1.000,00 (mil reais), no caso do capacete
balístico (evento 202, da APM).
Ouvido em Juízo, o ora apelante ROGÉRIO informou que o acusado
JACKSON YURI o procurou para conversar sobre uma briga com a namorada, por
acreditar que aquele civil, por ser homossexual, teria maior sensibilidade para
aconselhar este em assuntos afetivos. Afirmou que o réu JACKSON chegou em sua
casa, conversou rapidamente e, logo depois, foi tomar banho. Ressaltou que, em
seguida, JACKSON recebeu uma ligação telefônica de sua namorada e voltou para a
residência dela, deixando na residência daquele civil a mochila. Enfatizou que não
sabia nada acerca dos bens contidos no interior da mochila, tomando ciência dos
pertences do acusado JACKSON apenas quando a bolsa foi revistada pela Polícia
Militar.
Contudo, essa versão apresentada pelo Apelante civil ROGÉRIO
destoa das provas dos autos, pois encontra contradições quando comparada com o
interrogatório do outro apelante JACKSON YURI, sobretudo, o suposto grau de
intimidade entre eles. Isso porque ambos disseram que se conheceram cerca de 6
(seis) meses antes dos fatos descritos na Denúncia. Contudo, enquanto o acusado
JACKSON revela a existência de um relacionamento assíduo e bacana, em que se
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
28/47
encontravam todo final de semana no teatro em que ROGÉRIO trabalhava, o
apelante civil afirmou, em seu interrogatório, que esse relacionamento não era tão
contumaz, tendo informado que encontrou com JACKSON somente em 4 (quatro)
oportunidades.
Como se vê, diante dessas incertezas, a versão dos acusados não
merece qualquer crédito. Ora, se o acusado JACKSON pretendia retornar para a
casa dos pais, em caso de não conseguir reatar com a sua namorada, como afirmou
em seu interrogatório, por qual motivo não levou consigo a mochila com os itens do
Exército Brasileiro que estava na casa do acusado ROGÉRIO? A inexistência de
motivação razoável para espancar essa dúvida só reforça a tese de que o acusado
JACKSON, de fato, ocultava materiais controlados, inservíveis, do Exército
Brasileiro na residência do acusado ROGÉRIO para posteriormente revendê-los.
Assim, não existe motivo nos autos para se deixar de valorar o
depoimento prestado pelo Tenente da Polícia Militar/SP, DA
VEIGA. Primeiro, porque o testemunho não sofreu qualquer alteração ao longo da
persecução penal, e, segundo, por apresentar manifesta compatibilidade com o
conjunto probatório constantes nos autos.
Ademais, a prova testemunhal não é o único elemento probatório que
se mostra compatível com a Exordial acusatória, já que há, nos autos, diversas
outras provas, conforme já mencionado acima. Além disso, nunca é demais lembrar
que o testemunho policial goza de presunção relativa de veracidade e de legalidade,
ainda mais no caso dos autos, em que os policiais flagraram esse réu civil com os
produtos pertencentes à Força Terrestre.
Portanto, diante de todo o exposto, a sentença
condenatória não merece ser reformada, como pretende a Defesa, haja vista a
presença de robustos elementos probatórios que apontaram o apelante como sendo o
receptador e o portador de acessórios de uso restrito.
No tocante ao delito de Posse ilegal de acessório de arma de fogo
de uso restrito, a Defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo que a conduta
é atípica, já que a proteção balística não pode ser considerada acessório de arma de
fogo, ou, ainda, diante da ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de
que nunca houve repasse de coletes e de capacetes balísticos por parte dele, e, ainda,
que as 3 (três) placas balísticas encontradas em sua posse deveriam ser consideradas
"res derelicta".
Todavia, também não assiste razão à Defesa.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
29/47
O crime militar de Posse ou porte ilegal de arma, acessório ou munição
de uso restrito encontra-se positivado no art. 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03), in verbis:
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Grifo nosso.)
Trata-se de um crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo
misto alternativo, que possui como núcleos do tipo as condutas de possuir, deter,
portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, arma
de fogo, munição ou acessório de uso restrito, assim, a realização de mais de uma
conduta típica, em relação ao mesmo objeto material, constitui crime único,
conforme determina o princípio da alternatividade.
É um crime comum, que tutela a incolumidade pública, por esse
motivo o sujeito passivo é a coletividade, de mera conduta e de perigo abstrato, se
consumando com a simples realização de uma das condutas descritas no tipo penal,
independente da produção de qualquer resultado naturalístico. O objeto material é a
arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito.
Caso o agente seja surpreendido com uma pluralidade de armas,
acessórios ou munições de uso restrito, ele responderá apenas por um único delito,
não se aplicando o concurso formal de crimes, já que restará caracterizada uma
situação única de risco à coletividade.
O elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar
qualquer uma das catorze condutas descritas no tipo legal.
Destaca-se, ainda, que, para caracterizar a conduta penalmente
relevante, deve estar presente o elemento normativo do tipo penal, consubstanciado
na expressão "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar".
Além do mais, ao contrário do que acredita a defesa do réu civil, a
proteção balística, como placas, coletes e capacetes, é considerada acessório de arma
de fogo e classificada pela legislação como produto controlado de uso restrito, de
acordo com o art. 15, § 2º, inciso VI, do Anexo I, do Decreto de nº 10.030, de 30 de
setembro de 2019 (Regulamento de Produtos Controlados), in verbis:
DOS PRODUTOS CONTROLADOS
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
30/47
Art. 15. Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:
(...)
§ 2º São produtos controlados de uso restrito:
(...)
VI - as proteções balísticas contra as munições de uso restrito, conforme
estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, como define o Anexo III do referido Decreto, são
proteções balísticas os produtos incumbidos de deter o impacto ou modificar a
trajetória de um projétil disparado contra aqueles materiais de uso exclusivo das
Forças de segurança.
Destarte, ao contrário do que afirmou a Defesa, os objetos apreendidos
em poder do apelante ROGÉRIO NEVES se encaixam perfeitamente no preceito
primário da norma penal incriminadora, na expressão “acessórios”. Esse, inclusive,
é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta como acessórios de uso
restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos
de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2018).
Sobre o argumento defensivo de que não houve o repasse dos citados
equipamentos ao apelante, o que retiraria a materialidade delitiva, este igualmente
não merece prosperar, como já exaustivamente analisado alhures.
Além do mais, o próprio apelante ROGÉRIO NEVES declarou que os
produtos militares em questão lhe foram entregues pelo corréu JACKSON YURI
para que fossem ocultados na residência daquele em troca de R$ 300,00 (trezentos
reais), o que espanca, de vez, a tese defensiva supra.
Destarte, consta dos autos que, após uma denúncia anônima de que o
ora apelante ROGÉRIO estaria comercializando objetos militares, ele foi
surpreendido pela Polícia Militar, em sua residência, com diversos itens do Exército
Brasileiro, como fardamentos e 3 (três) placas balísticas, além da quantia de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais) em dinheiro trocado, tudo armazenado no interior
de um guarda-roupa, fato esse que se coaduna com a versão apresentada por aquele
acusado.
Por fim, acerca da tese defensiva de que as 3 (três) placas balísticas
encontradas em sua posse deveriam ser consideradas coisas abandonadas
(res derelicta), é suficiente lembrar o seguinte: mesmo que os capacetes e coletes
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
31/47
balísticos, armazenados no Armazém Classe II, do 21º Depósito de
Suprimento, estejam com validade vencida e sejam destinados à destruição,
ainda assim eles continuam tendo mercado – tendo como principal interessado o
crime organizado – e, portanto, não estão desprovidos de valor comercial.
Para tanto, basta lembrar que, nesse contexto fático, conforme a
apuração feita pela Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido,
tais placas balísticas conseguiram alcançar o valor de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais) (evento 35, doc. 5, da APM), sobretudo por serem considerados
material controlado de uso privativo das Forças Armadas.
Foi nesse sentido que esclareceu o Tenente PM DA VEIGA, o qual
declarou, à época, que as facções criminosas costumam utilizar capacetes e coletes
balísticos em suas empreitadas delitivas, como em roubos a caixas eletrônicos, por
exemplo. Informou também não haver dúvidas de que os criminosos buscam
adquirir esses produtos, junto a integrantes das Forças Armadas (evento 202, vídeo
3, da APM).
Conforme se observa nos depoimentos do Cap. IVAN DE MORAES
OKUMURA e do Tenente RUIZ DE ALMEIDA CARDOSO (chefe do acusado
JACKSON no Armazém Classe II), esses equipamentos, ainda que inservíveis para
o uso militar, permaneciam sendo de uso controlado, não podendo, em hipótese
alguma, serem apropriados, por quem quer que seja, haja vista o interesse
nacional em impedir a circulação desses bens no meio social.
Nesse diapasão, o Tenente RUIZ DE ALMEIDA CARDOSO ainda
esclareceu que, embora os coletes e capacetes armazenados naquela OM
estivessem fora do prazo de validade, na prática, a grande maioria desse material
balístico lá chegava em estado de novo, sem avarias, de forma que alguém que fosse
leigo ou que não examinasse a etiqueta de validade poderia imaginar que eram
realmente novos. Informou, também, que aquele material, na verdade, conserva suas
propriedades de proteção balística por prazo muito superior ao da validade
assinalada, e que, de todo modo, o material não era suscetível de apropriação por
ninguém, já que se trata de itens controlados e de aplicação bélica (evento 203,
vídeos 1; 2; 5 e 6, da APM).
Por sua vez, o Capitão IVAN DE MORAES OKUMURA informou
que no Armazém Classe II havia dois tipos de materiais inservíveis: os que eram
originários das organizações militares, que apresentavam marcas características do
uso, e os provenientes de laboratórios, utilizados apenas para testes, que não
apresentavam sinais de uso. Ele destacou que, ainda que inservíveis, os materiais
não eram lixo e nem passíveis de apropriação como souvenir. E que era
necessário observar o procedimento específico de descarte, previsto em Normas
especiais, até porque se trata de material controlado (Evento 204, vídeo 1, da APM).
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
32/47
Noutro giro, denota-se irrelevante o fato de os bens desviados e
apropriados pelos apelantes estarem ou não na carga na Unidade, uma vez que a
conduta criminosa praticada por ambos os acusados ofende, no mínimo, o
patrimônio sob Administração Militar. Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Corte, in
verbis:
APELAÇÃO DA DEFESA. PECULATO FURTO NA FORMA CONTINUADA
(ART. 303, § 2º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP). MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO REJEITADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
COMPROVADO. 1. A Justiça Militar da União é competente para processar o
presente feito, pois os bens subtraídos foram doados pela Receita Federal e estavam
sob a administração militar. A lei penal militar tutela o patrimônio que esteja
sob administração militar, independentemente da sua inclusão na carga do
Exército. (...). 4. Preliminar rejeitada, por unanimidade, e, por maioria, negado
provimento ao recurso. (Apelação nº 0000015-50.2005.7.05.0005 - Relator: JOSÉ
COÊLHO FERREIRA - Data de julgamento: 26/08/2008 - Publicação:
16/10/2008). (Grifo nosso.)
Dessa forma, resta claro que os equipamentos objeto de desvio e de
receptação pelos apelantes não podem ser tratados como lixo comum ou
considerados bens abandonados ou sem qualquer valor comercial, como quer
fazer acreditar a Defesa. Ao contrário, eram dotados de interesse econômico,
particularmente pela criminalidade organizada, e, por isso, necessitam, realmente, de
um procedimento de descarte específico e adequado à sua natureza.
Já no tocante ao delito de receptação, o advogado constituído requer
a absolvição do apelante civil ROGÉRIO NEVES em relação aos fardamentos
militares, aduzindo que esses materiais estavam regularmente na posse do outro
acusado, JACKSON YURI. Com relação ao restante dos itens, sustenta que o
apelante incorreu em erro de fato.
Postula ainda, a defesa, pela aplicação do princípio da insignificância,
em relação à posse das placas balísticas. E, quanto à receptação de coletes e de
capacetes, pediu a absolvição por ausência de materialidade delitiva ou,
subsidiariamente, por insuficiência de provas. E, por fim, na hipótese de manutenção
da condenação, requereu a concessão de suspensão condicional da pena, bem como
a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
Entretanto, mais uma vez não assiste razão ao douto causídico,
permissa vênia.
Com relação ao argumento de que os fardamentos militares estavam
regularmente na posse do outro acusado, JACKSON YURI, torna-se imperioso
deixar claro que o ora apelante ROGÉRIO NEVES tinha plena consciência de
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
33/47
que os objetos militares que chegaram as suas mãos, por intermédio do outro
corréu apelante, eram de origem ilícita.
Não é crível que alguém – no caso o civil ROGÉRIO NEVES –,
agindo de boa-fé, receba vários produtos militares de terceiro – do então Sd
JACKSON – e, simplesmente, os esconda dentro do guarda-roupa, localizado em
um dos cômodos de sua casa, e nem, ao menos, desconfie que tinha algo errado ou
que esse material pertencente ao Exército Brasileiro não deveria ter chegado em sua
residência.
O fato é que, analisando as provas dos autos, resta plenamente possível
inferir que esse apelante civil estava agindo em conluio com o então militar nessa
empreitada criminosa.
Nesse sentido, o Oficial da PM/SP, DA VEIGA informou que, na casa
do acusado ROGÉRIO NEVES, mais especificamente “no cômodo do quarto” e:
"dentro do guarda-roupa, havia uma mochila verde, no interior da qual foram
encontrados objetos das Forças Armadas, incluindo três placas balísticas, uma
bolsa do Exército, um par de coturnos cor preto, uma capa de chuva, uma jaqueta e
um chapéu, além de substância entorpecente, além da quantia em dinheiro
trocado.". Tendo informado, ainda, que o apelante JACKSON YURI vendia cada
capacete por R$ 1.000,00 (mil reais) e o colete balístico pelo numerário de R$
2.000,00 (dois mil reais), que eram previamente armazenados clandestinamente em
sua residência, recebendo em troca a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) (evento
252, da APM).”. (Grifo nosso.)
Ora, diante dessas constatações fáticas, não há como acolher a tese
defensiva de que o acusado ROGÉRIO NEVES não sabia que os itens militares,
sobretudo as 3 (três) placas balísticas, eram produtos provenientes de crime. O seu
dolo em ocultar esse material militar é manifesto no caso em análise, o que, por
consequência, também afasta a alegação defensiva da ocorrência do erro de fato
descrito no art. 36, primeira parte, do Código Penal Militar.
Como é cediço, o erro de fato, descrito no art. 36 do CPM, coaduna-se
com o erro escusável, inevitável – ou seja, é o erro desculpável –, que se presume
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos
presentes autos.
Em outras palavras, o erro de fato, nessas circunstâncias, nos permite
definir como sendo aquele tipo de erro que não se caracteriza pela culpa do infrator.
Trazendo essa questão para o contexto em análise, nos leva a acreditar mais ou
menos o seguinte: mesmo que o acusado ROGÉRIO NEVES tivesse se cercado de
todos os cuidados, bem como atuado com a devida cautela e prudência de um
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
34/47
homem médio, ainda assim esse réu teria uma falsa percepção da realidade,
deixando de perceber ou, ao menos, desconfiar da origem ilícita dos materiais
militares, que estava recebendo de seu comparsa e corréu JACKSON YURI.
No entanto, conforme o conjunto probatório contido nos autos, não foi
esse o procedimento de cuidado e cautela que o réu ROGÉRIO NEVES adotou ao
receber e guardar, em seu guarda-roupas, os produtos pertencentes à Forças Amadas.
Até porque, não é desse modo que alguém, atuando de boa-fé, agiria no lugar desse
acusado. Ao contrário, o procedimento que se espera em casos como esse, é que a
pessoa, no mínimo, desconfie do contexto e das circunstâncias, algo que, nem de
longe, aconteceu com o nominado acusado supra.
Diante das explanações acima, da mesma forma, não há como dar
amparo ao pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância ao
crime de Receptação. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC de nº 84.412, de relatoria do Min. Celso de Mello, estabeleceu os critérios
necessários para que se aplique esse instituto bagatelar, afastando a tipicidade
material do fato criminoso, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não é caso dos autos.
Isso porque a lesão jurídica provocada in tela foi expressiva,
conforme informado pela Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido
(Evento 35 - Docs. 2 e 5 - IPM), há um alto grau de reprovabilidade do
comportamento do apelante ROGÉRIO, bem como existe uma elevada
periculosidade social da ação, mormente, porque a posse de materiais de uso
controlado pelo Exército Brasileiro pode ocasionar graves transtornos para a
sociedade, já que esses itens, comumente, estão caindo na posse de organizações
criminosas, que os utilizam para praticar crimes.
Assim também não merece guarida a tese defensiva de ausência de
materialidade delitiva ou de insuficiência de provas, com relação à receptação, por
parte do réu ROGÉRIO NEVES, desses objetos de uso militar, levando-se em
consideração o que já foi ressaltado alhures.
Por fim, com relação ao requerimento de concessão de suspensão
condicional da pena e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, é
suficiente mencionar que tais pretensões da defesa se mostram inviáveis, por
expressa vedação legal, diante do quantum da pena aplicada ao referido acusado
civil.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
35/47
Isso porque o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3
(três) meses de reclusão, portanto, em patamar superior aos 2 (dois) anos
estabelecidos para concessão do Sursis, de acordo com o art. 84 do CPM, e, por
preencher o intervalo de pena estabelecido na alínea "b" do § 1º do art. 33 do
Código Penal comum, o regime a ser aplicado nesse caso é o semiaberto.
Enfim, diante das provas acostadas nos autos, resta claro que o
acusado ROGÉRIO NEVES, ao ocultar em sua residência, em proveito próprio,
objetos militares provenientes de crime (como capacetes, coletes, placas
balísticas - acessórios de uso restrito - e demais itens do fardamento militar
apreendidos pela Polícia Militar), incorreu no delito de Receptação dolosa própria,
nos moldes do art. 254, caput, 1ª parte, do Código Penal Militar, e no crime de Posse
ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, previsto no art.
16, caput, do Estatuto do Desarmamento.
Assim, não existindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos
delitos, a culpabilidade do agente, bem como não se vislumbrando qualquer causa
excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhe era exigível conduta
diversa da que trilhou –, a condenação do apelante, nos termos da sentença, deve ser
mantida.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo de Rogério
Souza Neves.
2. APELO DE JACKSON YURI VIANA DE LIMA.
No que refere ao apelo de JACKSON YURI, a Defesa aduziu que não
houve prova da subtração de coletes e de capacetes balísticos, bem como que a
posse ou a detenção de materiais de intendência não controlados (materiais de
enxoval e acampamento) era para fins de “colecionamento, ainda que
irregular”. Quanto às placas balísticas encontradas na residência do acusado
ROGÉRIO NEVES, afirmou que não detêm valor econômico, tratando-se de
material inservível, que não se enquadraria nas prescrições do Estatuto do
Desarmamento, devendo ser reconhecida a insignificância da conduta, pugnando
assim pela absolvição do apelante (evento 367, doc. 2, da APM).
Data máxima vênia, não assiste razão à Defesa.
Ao sentenciar o ex-Sd JACKSON YURI, o Juízo de piso assim
fundamentou:
“1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art 69, do CPM), é de se
considerar grave a repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com
base na intensidade do dolo, tendo em vista o extravio de um número considerável
de acessórios de uso restrito das FFAA (28 coletes balísticos, 36 capacetes
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
36/47
balísticos e 3 placas balísticas), e a subtração dos demais itens do Exército
Brasileiro devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por ser notório que
esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa para
praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças
regulares do Estado.
A personalidade do agente é voltada à prática de infrações penais, pois o acusado
conscientemente elegeu a residência de um traficante de drogas para ocultar itens
militares, fato indubitável com o trânsito em julgado do édito condenatório que
tramitou nos autos de nº 1511096- 35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda (evento 252). O risco dessa
combinação entre o comércio ilegal de acessório de uso restrito das Forças
Armadas e o tráfico de drogas é extremamente nefasto para o meio
social, prejudicando em demasia o trabalho dos órgãos de Segurança Pública em
seu papel de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, ao se notar num confronto urbano a criminalidade se valer de
equipamentos comumente empregados em zonas de guerra por militares das
Forças Armadas.
Segundo avaliação apurada em laudo pericial (Evento 35 - IPM), a extensão do
dano também foi significativa, pois o valor dos bens do Exército Brasileiro atingiu
o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte
cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art. 69 do
Código Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base
é elevada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o delito
de peculato-furto e 5 (cinco) anos (de reclusão) para o delito de comércio ilegal de
arma de fogo. Para o crime do Estatuto do Desarmamento, ainda é estabelecido o
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no piso legal.”. (Grifo nosso.)
Vê-se que esse apelante ex-militar foi condenado pelos crimes
militares de Peculato-furto, estabelecido no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, e
de Comércio Ilegal de Arma de Fogo, Acessório ou Munição, delineado no art. 17
do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e",
do CPM, na forma do art. 79 do citado Códex.
O crime de Peculato-furto, também denominado de peculato
impróprio, encontra-se previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, e ocorre
quando o funcionário público ou militar, embora não tendo a posse ou a detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou funcionário público, in verbis:
Art. 303 do CPM. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
37/47
§2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso.)
Trata-se de crime próprio, uma vez que o tipo penal exige a qualidade
especial do infrator, no caso, militar do Exército Brasileiro. É também classificado
como um crime militar impróprio, já que essa conduta delitiva também está prevista,
tanto no Código Penal comum, como no Código Penal Militar.
Conforme muito bem salientou o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar,
essa conduta delituosa pode ser perpetrada de duas formas diferentes. Na
primeira, mediante a subtração, ocasião em que o transgressor retira, surrupia, tira
às escondidas o bem, e na segunda, quando o sujeito concorre para que terceiro
subtraia o bem, isto é, o infrator colabora de forma dolosa para a subtração de um
bem por terceiro. Nessa toada, é imprescindível que o agente mal intencionado se
valha de alguma facilidade proporcionada pelo seu cargo.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de subtrair, ou concorrer para que seja subtraída, para si ou para outrem,
bem público ou privado sob a guarda da Administração Pública. Necessita, ainda, do
elemento subjetivo especial do animus rem sibi habendi, ou seja, deve estar
demonstrado que o agente tem a intenção de se assenhorar ou de se apropriar da
coisa alheia. O crime se consuma quando se opera a efetiva subtração da coisa,
pouco importando a posterior posse mansa e pacífica do bem, seguindo a linha da
teoria da amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.
Por seu turno, o delito militar de Comércio ilegal de arma de fogo
encontra-se previsto no art. 17, caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei
10.826/03), in verbis:
Art. 17: Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito,
desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.
§1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste
artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular
ou clandestino, inclusive o exercício em residência. (Grifo nosso.)
Também conforme bastante esclarecido pelo Juízo de origem, trata-se
de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública,
isto é, dispensa a demonstração de que uma pessoa determinada tenha sido exposta à
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
38/47
efetiva situação de risco, e que se consuma no exato momento da ação,
independentemente de qualquer resultado naturalístico.
É um crime que pode ser praticado por meio das seguintes condutas:
adquirir, alugar (ceder o uso e gozo por determinado período mediante pagamento
de preço), receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar (separar
as peças), montar (unir peças isoladas para obter uma arma de fogo), remontar
(montar novamente aquilo que foi desmontado), adulterar, vender, expor à venda
(exibir para que alguém compre), utilizar (usar).
O elemento normativo do tipo é a expressão "sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que denota a natureza de
norma penal em branco do referido delito, cujo complemento do preceito primário
advém do art. 10 do Decreto nº 9.847/19. Assim, o sujeito que não tem autorização
para comercializar armas, acessório ou munição, descumpre as determinações legais
ou regulamentares e, consequentemente, incide no citado delito.
O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar quaisquer das condutas previstas no art. 17 do Estatuto do
desarmamento.
É ainda um crime próprio, o qual exige que o infrator esteja no
exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de modo informal, irregular
ou clandestino, inclusive aquele exercido na residência, ex vi do art. 17, § 1º, do
Estatuto do Desarmamento, exatamente como a situação do acusado JACKSON
YURI, que realizava, informalmente, o comércio dos acessórios de uso restrito
subtraídos da sua OM.
Por fim, cumpre esclarecer que se trata de um crime militar por
extensão, uma vez que, com a nova redação dada ao art. 9º do CPM pela Lei nº
13.491/17, ampliou-se a incidência do Direito Penal Militar para os tipos penais
descritos na legislação penal, como os previstos no Código Penal comum e na
legislação penal extravagante, desde que presentes quaisquer das hipóteses
elencadas nas alíneas do citado dispositivo legal castrense.
Assim, como o crime de comércio ilegal de arma de fogo foi praticado
por um militar, em situação de atividade, contra o patrimônio sob a Administração
Militar ou a ordem administrativa militar, resta preenchido o requisito exigido pelo
art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM.
Ademais, desde o dia 23/1/2020, data da vigência da Lei nº 13.964/19,
conhecido como Pacote Anticrime, esse delito foi inserido no rol dos crimes
hediondos, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.072/90.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
39/47
Nesse ínterim, constam nos autos que o apelante, JACKSON YURI,
praticou os crimes militares de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de
fogo, munição ou acessório de uso restrito, ao subtrair, valendo-se da facilidade do
cargo que ocupava, material de emprego exclusivamente militar, e, posteriormente,
repassado ao apelante civil ROGÉIRO NEVES para guarda e posterior venda.
Segundo narrou a Inicial acusatória, no período compreendido entre
março de 2013 a 21 de maio de 2020, o apelante, ex-Sd JACKSON YURI, valendo-
se da facilidade que lhe proporcionava a função que exercia junto ao Armazém de
Material Classe II do 21º Depósito de Suprimento, subtraiu, em proveito próprio,
material pertencente ao Exército Brasileiro, consistente em: 3 (três) placas
balísticas com os seguintes números de série - A100685; nº 309595002, TIPO
PLAINB-004/07 (PARTE DIANTEIRA); nº 309595002, Tipo PLAINB-004/07
(PARTE TRASEIRA); 2 (uma) japonas de campanha impermeável; 3 (três)
mochilas T-10, 1 (um) poncho 1 (um) par de coturno preto; três barracas; um
cobertor V.O; quatro sacos V. O; duas mantas leves; 28 (vinte e oito) coletes de
proteção balística vencidos, e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos vencidos.
Consta, igualmente, que, no mesmo período, o réu JACKSON YURI
repassou placas de coletes balísticos, coletes balísticos vencidos e capacetes
vencidos ao apelante ROGÉRIO SOUZA NEVES, que os receptou e guardou,
mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), para que o ex-militar,
posteriormente, os comercializassem.
Como já analisado no Apelo do réu civil ROGÉRIO NEVES, a
materialidade dos referidos delitos foi comprovada pelos seguintes documentos:
1) Parte Especial do serviço de Oficial de dia do 21° Depósito de Suprimento do dia
21 para o dia 22 de maio de 2020 (Evento 1 - Doc. 1 - fl. 11 - IPM); 2) Boletim de
Ocorrência de Autoria Conhecida - 13° D.P Casa Verde - 21 de maio de 2020
(Evento 1 - Doc. 1 - fls. 14/17 - IPM); 3) Auto de exibição e apreensão elaborado
pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (Evento 1 - Doc. 1 - fls. 18/19 - IPM); 4)
Termo de Análise e Averiguação de Material de Intendência (Classe II) - Itens
apreendidos pela Polícia Militar não fazem parte do material contemplado à
Cadeia de Suprimento destinado a cabos ou soldados (Evento 1 - Doc. 8 - fl. 26 -
IPM); 5) Documentos acerca da situação do material em carga (Evento 1 - Doc. 8 -
fls. 27/30; Doc 9 - fls.01/27- IPM); 6) Termo de apreensão dos bens apreendidos
pela Polícia Militar na residência do acusado JACKSON (Evento 32 - IPM); 7)
Fotos e vídeos apresentados pelo Tenente da PM DA VEIGA ao encarregado do IPM
(evento 33 - IPM); 8) Apuração de bens faltantes do Armazém do Depósito Classe II
do 21º Depósito de Suprimento quais sejam, 28 (vinte e oito) coletes de proteção
balística e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos, sendo avaliado indiretamente cada
colete em R$ 3.358,00 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais), e o capacete em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 342, parágrafo único, do
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
40/47
Código de Processo Penal Militar (Evento 35 - Doc. 4); 9) Documento da Comissão
de Avaliação de Custo de Material Apreendido (Evento 35 - Docs. 2 e 5); 10)
Avaliação dos itens militares (Evento 35 - Docs. 3; 5/11).
Igualmente, a ausência dos coletes de proteção balística e dos
capacetes balísticos na Organização Militar restou devidamente registrada pelo
Chefe do 21º Depósito de Suprimento, Tenente-Coronel VALMIR ADÃO
RODRIGUES ROBERTI, em documento datado de 29/6/2020 (evento 35 - Doc. 4 -
IPM), e a indevida comercialização de tais itens restou confirmada pelo Tenente
da Polícia Militar/SP DA VEIGA, em atendimento ao disposto no art. 328 do
Código de Processo Penal Militar.
Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente
comprovada
pelos
esclarecedores
e
comprometedores
depoimentos
testemunhais.
Nessa toada, também constam dos autos que a Polícia Militar de São
Paulo recebeu uma denúncia anônima – com as fotos e vídeos de coletes,
capacetes e placas balísticas –, informando que alguém estaria comercializando
substância entorpecente e itens do Exército Brasileiro.
Dessa forma, no dia 21/5/2020, após a averiguação e a confirmação da
suspeita inicial pelo Sargento PM QUINTINO, a equipe chefiada pelo Tenente da
PM DA VEIGA compareceu até o local dos fatos, e encontrou, no interior da
residência do apelante ROGÉRIO NEVES, além de substância
entorpecente, diversos itens do Exército Brasileiro, como, por exemplo,
fardamentos e placas balísticas, além da quantia de R$ 126,00 (cento e vinte e seis
reais) em dinheiro trocado, tudo guardado no interior de um guarda-roupa,
conforme aponta o boletim de ocorrência lavrado na 13ª Delegacia de Polícia de
Casa Verde/SP.
Nesse sentido, o Ten/PM DA VEIGA, ouvido em Juízo (evento 202,
da APM), informou que réu ROGÉRIO NEVES deu detalhes da empreitada
criminosa entre ele e o acusado militar JACKSON YURI, esclarecendo que os
objetos militares lhe eram entregues pelo acusado militar para que fossem ocultados
na residência daquele civil, em troca da quantia de R$ 300,00 (trezentos
reais). Informou, ainda, que o acusado JACKSON YURI comercializava itens
pertencentes à Força Terrestre, tais como coletes, capacetes balísticos e placas
balísticas.
O Ten PM, DA VEIGA ainda esclareceu, que foi através da
confissão do acusado ROGÉRIO NEVES que conseguiram identificar o
acusado JACKSON YURI. Informou que o nominado acusado civil teria,
espontaneamente, mostrado a imagem desse réu militar em seu aparelho celular,
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
41/47
oportunidade em que a PM conseguiu identificar na farda do apelante JACKSON
YURI, a sutache do 21º Depósito de Suprimento, o qual era o local em que servia o
então soldado.
Aquele Oficial da polícia paulista informou, ainda, que, após
diligenciar junto à referida Unidade Militar, identificou o acusado JACKSON YURI
como soldado pertencente aquela OM, e que lhe foi fornecido os possíveis
endereços dele (evento 205, da APM).
Assim, ao chegar à residência do apelante e ex-soldado, que não se
encontrava no local, foi franqueado o acesso pelos pais desse réu, os quais
informaram que o seu filho entrou em contato para dizer que não retornaria para a
casa naquele dia.
Ato contínuo, no lugar informado pelo acusado JACKSON YURI ao
Exército Brasileiro, como sua residência e domicílio, foram encontrados e
apreendidos diversos materiais pertencentes ao Exército Brasileiro, a saber: 1
japona, 3 barracas, 1 cobertor, 4 sacos verde oliva, 2 mantas leves e 2 mochilas T-
10, oportunidade em que o Ten PM/SP DA VEIGA esclareceu que as características
do quarto de JACKSON YURI eram muito similares ao que haviam visto nas
imagens da denúncia anônima.
Por fim, ressalte-se o depoimento prestado pelo Cap IVAN DE
MORAES OKUMURA, o qual informou que a Organização Militar constatou o
desaparecimento de 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística e 36 (trinta e
seis) capacetes balísticos (Evento 204, da APM).
Esse Capitão do Exército Brasileiro, igualmente, informou que havia
um sistema de segurança por meio do uso de câmeras em locais estratégicos dos
Armazéns da Unidade Militar onde ocorreu o crime, deduzindo, assim, que
somente alguém de dentro dessa OM, com o conhecimento sobre os locais de
posicionamento das câmeras – tal como o então militar JACKSON YURI – teria
aptidão para burlar os mecanismos de segurança da Unidade e subtrair os
materiais bélicos desse local.
Elucidou ainda, o nominado Capitão IVAN, que o controle no
Armazém Classe II era quantitativo, já que os materiais declarados inservíveis
não entravam no sistema SISCOFIS, programa destinado ao controle de itens
bélicos em uso. Disse que existiam documentos de remessa tanto daqueles objetos
encaminhados pelas Unidades Militares, depois do uso, como também dos
materiais oriundos dos laboratórios de testes, além dos documentos de itens de
recebimento de material no 21º Depósito de Suprimento. Informou que, de forma
periódica, era feito um confronto entre tais documentos com os materiais alojados
no Armazém Classe II.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
42/47
Igualmente, esclareceu o Tenente ARTHUR RUIZ DE ALMEIDA
CARDOSO (Chefe dos armazéns da classe II, a partir de 2017, passando a ser chefe
do A1 e A3 em janeiro de 2020) de maneira clara, as facilidades encontradas pelo
acusado JACKSON para extrair os itens inservíveis (que seriam destruídos) do
Armazém. Relatou que em decorrência da escassez de pessoal e das reuniões diárias
em que participavam os oficiais do Exército Brasileiro, o acusado militar muitas
vezes permaneceu sozinho no aludido Armazém, por ser a praça mais antiga no
setor e gozar da total confiança dos superiores. Aduziu ainda que o acusado
JACKSON, de modo frequente, era escolhido para desempenhar a função de
retirar o lixo dos Armazéns e levá-lo em caixas ou sacos para um
aterro; situação essa que permitia o extravio dos itens militares (evento 203, da
APM).
Como se vê, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
condição de Soldado mais antigo em atividade no Armazém de Material Classe II,
do 21º Depósito de Suprimento, servindo naquela Unidade Militar em longo período
(março de 2013 e 21 de maio de 2020), o acusado, à época militar, JACKSON
subtraiu, em proveito próprio, vários itens militares, todos já elencados linhas atrás.
Então, como se observa, o conjunto probatório colacionado nos autos é
robusto o suficiente para se manter a condenação do apelante JACKSON
YURIpelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito.
Assim, não merecem guarida os argumentos defensivos que visam
modificar o decreto condenatório e absolver esse ex-soldado.
Quanto à tese defensiva de ausência de provas da subtração dos coletes
e dos capacetes balísticos, bem como que a posse ou a detenção de tais materiais era
regular, é suficiente ressaltar que a defesa ignorou ou se descuidou das provas
constantes dos autos, com todas as vênias, em especial o depoimento da
testemunha Ten/PM, DA VEIGA, que elucidou o modus operandi da empreitada
criminosa orquestrada pelo apelante militar e seu comparsa civil.
Nesse sentido, informou o referido Oficial da Polícia Militar, que
tinha encontrado no interior da residência do apelante civil ROGÉRIO NEVES
diversos itens de propriedade da Força Terrestre, entre fardamentos e placas
balísticas, conforme já ressaltado. Esclareceu ainda aquele policial que o réu
ROGÉRIO NEVES deu detalhes da empreitada criminosa em que aquele civil e o
acusado militar JACKSON YURI participaram. Dessa forma, restou claro a
subtração dos referidos equipamentos de uso restrito das Forças Armadas, bem
como a comercialização desses itens militares por parte do ex-soldado, ora apelante,
JACKSON YURI.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
43/47
Da mesma forma, não há como conceber que a posse, pelo acusado, de
tais itens de uso controlado se encontrava regularizado e dentro do esquadro da
legalidade, concessa vênia. Ora, é inadmissível que um soldado do Exército
Brasileiro tenha em sua posse privada – ou concorra para que terceiros a tenham –
diversos itens de propriedade da Força Terrestre, de uso controlado, os quais eram
destinados exclusivamente para utilização de militares em serviço.
Ainda depõem contra as pretensões absolutórias do réu, então militar,
JACKSON YURI, as declarações, em Juízo, do Sargento CÉLIO SANTANA
(responsável pelo Armazém da Reserva de Materiais), o qual afirmou, na
oportunidade, que tinha ido ao encontro do referido acusado JACKSON para
conferir as cautelas existentes em seu nome, quais sejam: duas mantas e duas
barracas. Ao ser indagado, na ocasião, pelo Sgt CÉLIO se tinha algum outro
item militar consigo, o réu JACKSON, expressamente, disse que não existia
qualquer outro material do Exército Brasileiro em sua posse. Sendo assim,
aquele graduado fez a devida cautela dos bens citados e colheu a assinatura desse
acusado (evento 247, doc. 5, da APM).
Saliente-se, ainda, os depoimentos prestados pelo Ten GUSTAVO
AZEVEDO MELLO, o Sgt VICTOR BUITONI RENOVATO NOMARU SANTOS,
o Sd DENYS SAMPAIO DE SOUSA e o Cb RODOLFO TEIXEIRA RODRIGUES,
os quais foram uníssonos em afirmar que alguns itens militares, tais como barracas,
cobertores, mochilas, são acautelados para serem empregados numa missão
específica, por exemplo, instrução militar e acampamentos, devendo ser
imediatamente restituídos depois de encerrado o motivo que autorizou tal
cautela (eventos 205, 207, 208 e 210, da APM).
Ora, verifica-se, assim, a clara intenção do apelante em se apoderar dos
diversos itens militares apreendidos pela Polícia Militar/SP, notadamente, porque,
como informado pela Unidade militar, somente estavam acautelados em seu nome
os seguintes itens: japona de campanha modelo 2019 (8/8/2019); conjunto de
segunda pele e ceroula, (26/5/2020); lençol e colcha (em 24/7/20); mochila, saco de
dormir, cantil (evento 247, doc. 5, da APM).
No entanto, ao contrário do que afirma a Defesa, há sólidos elementos
de prova, que demonstram, com base em fatos concretos, o animus rem sibi habendi,
ou seja, a vontade livre e consciente do apelante de se apropriar de vários objetos de
uso restrito das Forças Armadas.
Além de estar presente o elemento subjetivo do tipo penal, consistente
na expressão "em proveito próprio", vê-se que o longo tempo na posse dos bens
apreendidos pela Polícia Militar de São Paulo evidencia, claramente, que o apelante,
JACKSON YURI, nunca teve a intenção de restituir os bens ao Exército Brasileiro.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
44/47
Portanto, é plenamente possível inferir que, se a polícia paulista não
tivesse apreendido todos os materiais de uso restrito em questão, talvez esses itens
jamais fossem recuperados e, provavelmente, ainda estariam sendo comercializados
de forma clandestina.
Com relação à tese defensiva de insignificância da conduta, sob o
argumento de que as placas balísticas encontradas na residência do acusado
ROGÉRIO NEVES não possuíam valor econômico, por se tratar de material
inservível, tem-se que, da mesma forma, não merece guarida.
Isso porque, como já enfrentado acima, ainda que os capacetes e os
coletes balísticos, armazenados no Armazém Classe II, do 21º Depósito de
Suprimento, estivessem com validade vencida e fossem destinados à destruição,
comprovado está nos autos que eles tinham valor comercial, já que foram avaliados
em mais ou menos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) (evento 35, doc. 5, da
APM), com interessados específicos, quais sejam, as facções criminosas. Conforme
esclareceu o Ten/PM, DA VEIGA, as organizações criminosas costumam utilizar
capacetes e coletes balísticos em ações delitivas, como roubos a caixas eletrônicos,
por exemplo (evento 202, vídeo 3, da APM).
Sobre essa questão, o Cap. IVAN DE MORAES OKUMURA e o
Tenente RUIZ DE ALMEIDA CARDOSO (chefe do acusado JACKSON no
Armazém Classe II), ao serem ouvidos em Juízo, também asseveraram que os
citados equipamentos, mesmo que inservíveis para o uso militar, ainda permaneciam
como sendo de uso controlado, não podendo, em hipótese alguma, serem
comercializados no submundo, por quem quer que seja, haja vista o interesse da
Administração Castrense em obstar a circulação desses objetos militares no meio
social, conforme declarou o:
– Tenente RUIZ DE ALMEIDA CARDOSO:
“Que embora os coletes e capacetes armazenados naquele local estivessem fora
do prazo de validade, na prática a grande maioria lá chegava em estado de novo,
sem avarias, de forma que alguém que fosse leigo ou que não examinasse a
etiqueta de validade poderia imaginar que eram realmente novos. Informou,
ainda, que aquele material na verdade conserva suas propriedades de proteção
balística por prazo muito superior ao da validade assinalada, e que, de todo modo,
o material não era suscetível de apropriação por quem quer que seja, pois existe
todo um procedimento específico de descarte, previsto em normas específicas, por
se tratar de itens controlados, de aplicação bélica (Evento 203, vídeos 1; 2; 5 e 6,
da APM).". (Grifo nosso.)
– Capitão IVAN OKUMURA:
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
45/47
“Que no Armazém Classe 2 havia dois tipos de materiais inservíveis: os que eram
originários das organizações militares, que apresentavam as marcas características
do uso, e os provenientes de laboratórios, utilizados apenas para testes, que não
apresentavam sinais de uso. Ele destacou que, ainda que inservíveis, os materiais
não eram lixo e não eram passíveis de apropriação como souvenir. E que era
necessário observar o procedimento específico de descarte, previsto em normas
especiais, até porque se tratava de material controlado. Afirmou não saber aferir o
valor de mercado daqueles itens, já que o Exército não os comercializa, e nem sabe
identificar quem teriam interesse na aquisição (Evento 204, vídeos 1, 2 e 3, da
APM).". (Grifo nosso.)
Por essa razão, não há como reconhecer a atipicidade material da
conduta do ex-soldado, com base no princípio da insignificância, permissa vênia.
Isso porque, a aplicação do primado da insignificância está
condicionada à presença dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do HC de nº 84.412, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
No caso sub examine, não se vislumbra a presença dos referidos
vetores interpretativos, porquanto a lesão jurídica provocada foi expressiva,
conforme informado pela Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido
(Evento 35 - Docs. 2 e 5 - IPM); houve um alto grau de reprovabilidade do
comportamento do apelante JACKSON YURI, já que este tinha o dever de zelar
pelos equipamentos de segurança empregados em suas missões e não de subtraí-
los, ainda que sob a alegação de que apenas os pegou para guardar de lembrança,
bem como existe uma elevada periculosidade social da ação nesse caso,
mormente, a posse de materiais de uso controlado pelo Exército, ocasionando um
grave perigo para a sociedade, já que esses itens estão sendo destinados às
organizações criminosas, tanto que esses materiais, listados anteriormente, foram
encontrados na residência de um indivíduo ligado à criminalidade (no caso, o
também apelante civil ROGÉRIO NEVES, que, inclusive, já foi condenado por
tráfico ilícito de entorpecentes, na Justiça comum estadual, com sentença transitada
em julgado) (evento 252, da APM).
Dessa forma, não há como considerar a conduta do apelante
JACKSON YURI inexpressiva, à luz do referido postulado da insignificância.
No que tange à alegação defensiva de que “o colecionamento de
materiais militares é cultura consagrada militar”, cumpre esclarecer que ninguém
se dá ao trabalho de retirar grandes quantidades do mesmo objeto militar, com o fim
direcionado de apenas colecioná-los ou guardá-los como souvenirs, permissa vênia.
Além do mais, há provas suficientes nos autos em condições de provar que esse
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
46/47
material de propriedade da Força Terrestre estava sendo levado pelo acusado militar
JACKSON para a residência de seu comparsa e corréu ROGÉRIO NEVES, aonde,
segundo restou comprovado in tela, eram guardados e negociados.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à materialidade dos
delitos e à culpabilidade do ex-soldado, bem como não se vislumbrando qualquer
causa excludente de culpabilidade ou de tipicidade, a condenação dele pela prática
dos crimes de Peculato-furto e de Comércio ilegal de arma de fogo deve ser mantida
em sua totalidade.
Portanto, diante de todo o exposto e do farto conjunto probatório
colacionado aos autos, o que se observa, na verdade, é que o apelante JACKSON
YURI, valendo-se da facilidade de servir no Armazém Classe II, do 21º D
Sup, subtraía diversos objetos de uso controlado do Exército Brasileiro -
inservíveis para utilização cotidiana, por parte da Força Terrestre – e deixava-os sob
a guarda e os cuidados do apelante civil ROGÉRIO NEVES, para posterior revenda,
incidindo, portanto, nos delitos de Peculato-furto e Comércio ilegal de arma de
fogo, acessórios e munições.
Já o apelante ROGÉRIO NEVES, ciente da origem ilícita dos itens
militares que recebia do seu comparsa, ocultava esses bens em sua residência,
recebendo como contrapartida o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), situação
essa que encontra subsunção no crime de Receptação própria e no delito militar, por
extensão, de Posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso
restrito.
Enfim, conforme bem salientou o MPM em contrarrazões de apelação,
ao sustentar que a versão dos acusados não merece prosperar:
“A explicação de ambos absolutamente não convence.
Não há nenhum sentido, sob o ponto de vista de ROGÉRIO, receber em sua casa
um amigo não tão próximo, que conhece há seis meses e viu cerca de quatro vezes,
e esse amigo chegar, imediatamente tomar um banho e sair em seguida, deixando
uma mochila, sem dar maiores explicações.
É um comportamento despropositado, que foge à normalidade.
Por outro lado, não há sentido, sob o ponto de vista de JACKSON YURI, em supor
que ele, após brigar com a namorada, pegasse seus pertences na casa dela e fosse
para a casa do amigo ROGÉRIO, lá chegando tomasse um banho e retornasse
imediatamente para a casa da namorada, porém deixando a mochila na casa do
amigo, para buscar depois (...).
(Assim) os pedidos formulados pelas defesas dos acusados não merecem
provimento. Na verdade, as defesas apenas reprisaram o quanto já aduzido em
sede de alegações escritas, que já foi fundamentadamente refutado pela sentença
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:03
:: 40001354457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
47/47
condenatória. (...) a prova documental e testemunhal constante dos autos confirma
à exaustão a prática dos delitos imputados aos acusados.”. (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354457v3 e
do código CRC eb73370b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/9/2023, às 11:49:5
7000751-40.2021.7.00.0000
40001354457 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ROGÉRIO SOUZA NEVES
ADVOGADO(A): VIVIANE DOMINGUES ROCHA (OAB SP368782)
ADVOGADO(A): ALDREY CARLOS DE FRANÇA FAZIO (OAB SP369005)
APELANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
determinar o levantamento do sigilo de justiça, possibilitando o acesso ao público do
seu conteúdo integral e, em seguida, para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa
do Sentenciado ROGÉRIO SOUZA NEVES de nulidade do processo pela ofensa
aos Princípios Constitucionais ou pela nulidade das provas colhidas, por falta de
amparo legal, e para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa do Sentenciado
JACKSON YURI VIANA DE LIMA de nulidade da Ação Penal Militar pela
ausência de denúncia anônima e pela busca domiciliar ilegal e de cerceamento de
defesa, por falta de amparo legal.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei
vencido, acompanhando o Voto-Vista proferido pelo Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA, para acolher parcialmente os Apelos defensivos e absolver o
ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA da prática do delito previsto no art.
17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo) e o civil ROGÉRIO
SOUZA NEVES da prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº
10.826/2003 (Posse ilegal de acessório de uso restrito), nos termos do art. 439,
alínea "b", do CPPM. Votei, ainda, pela manutenção da condenação do ex-Sd Ex
JACKSON YURI VIANA DE LIMA à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 303, § 2º, do CPM, a ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 1º, alínea "b", e
§ 2º, alínea "b", do Código Penal Comum, com o direito de recorrer em liberdade, e
pela manutenção da condenação do civil ROGÉRIO SOUZA NEVES à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 254, caput, do
CPM, estabelecendo o regime prisional aberto para o início do cumprimento da
pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea “b”, e § 2º, alínea "b", do Código Penal
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
2/7
Comum, com o direito de recorrer em liberdade, deixando de conceder a ambos os
Réus o sursis, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 84 do CPM,
pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do ex-Sd
JACKSON YURI VIANA DE LIMA e do civil ROGÉRIO SOUZA NEVES contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou os Réus às seguintes
reprimendas:
1) Ex-Sd JACKSON YURI VIANA DE LIMA, condenado como
incurso no crime de peculato-furto e de comércio ilegal de arma de
fogo (art. 303, § 2º, do CPM, e art. 17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79 do citado Codex), à
pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e
vinte) dias-multa, no menor valor legal, com o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional fechado, a detração do tempo em que
permaneceu preso e sem o benefício do sursis.
2) Civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, condenado, como incurso no
delito de receptação dolosa própria e de posse ilegal de acessório de
uso restrito (art. 254, caput, do CPM, e art. 16, caput, da Lei nº
10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, na forma do art.
79 do citado Codex), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de
reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no menor valor
legal, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
semiaberto e sem o benefício do sursis.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento Virtual (evento 78,
EXTRATOATA1), de 28 de junho de 2023, após o retorno de vista do Ministro Gen
Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, realizada sob a Presidência do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o Tribunal Pleno, no mérito, por maioria, decidiu
negar provimento aos apelos defensivos, mantendo inalterada a sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Em síntese, trata-se de Ação Penal Militar deflagrada a partir da
constatação de que JACKSON YURI VIANA DE LIMA, Soldado do Exército
Brasileiro lotado no 21º Depósito de Suprimento, teria subtraído material militar
para benefício próprio no período de março de 2013 a 20 de maio de 2020.
Durante esse período, JACKSON teria repassado placas de coletes
balísticos, coletes balísticos vencidos e capacetes vencidos ao civil ROGÉRIO
SOUZA NEVES, que os recebeu para benefício próprio.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
3/7
A denúncia anônima e evidências em imagens e vídeos indicaram que
JACKSON manuseava e guardava material militar, armas e drogas em sua
residência. Em 21 de maio de 2020, a Polícia Militar de São Paulo encontrou
material militar e entorpecentes na posse de ROGÉRIO SOUZA NEVES.
No caso em questão, como destacado pelo Relator em seu voto durante
o julgamento virtual desta Apelação, a autoria e a materialidade dos crimes de
peculato-furto e receptação foram devidamente comprovadas e não há controvérsias
a respeito.
Entretanto, quanto às condutas previstas na Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), em que capacetes, coletes e placas balísticas foram
classificados como "acessórios" para efeitos de tipificação penal, foram levantadas
discussões durante a Sessão de Julgamento do Apelo. Por esse motivo, o Ministro
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA pediu vista dos autos, a fim de obter uma
melhor compreensão sobre o alcance da referida lei no caso em questão.
Inicialmente, cabe esclarecer que o Juiz a quo considerou para fins de
tipificação penal os coletes balísticos como “acessórios” de arma de fogo, in verbis:
Em que pese os argumentos expendidos pelas Defesas dos acusados, as placas, os
coletes e os capacetes mencionados nos autos são elencados como produto
controlado de uso restrito, por força do art. 15, §2º, VI do Decreto de nº 10.030, de
30 de setembro de 2.019 (Regulamento de Produtos Controlados). Em essência,
conforme define o Anexo III do Decreto nº 10.030/19, são proteções balísticas, ou
seja, são produtos incumbidos de deter o impacto ou modificar a trajetória de um
projétil contra ele disparado. Esses objetos se encaixam no preceito primário da
norma penal incriminadora em análise na expressão "acessórios". (SENTENÇA)
A explanação apresentada no Voto-Vista proferido pelo Ministro Gen
Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA trouxe elementos que me permitiram
revisar minha posição inicial sobre o tema. Dessa maneira, aderi completamente ao
seu entendimento, que identifica obstáculos para considerar as placas de colete, os
coletes balísticos e os capacetes como "acessórios", classificando-os, em vez disso,
como "equipamentos".
Em síntese, vejamos as principais considerações apresentadas em seu
Voto-Vista:
Ao analisar os dispositivos dos artigos 16 e 17 do Estatuto do Desarmamento,
percebe-se a necessidade de complementação, uma vez que o texto da lei não
especifica claramente o termo "acessório". Portanto, os tipos penais em questão
não fornecem todas as informações necessárias para sua aplicação ao caso
concreto. O Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o
Regulamento de Produtos Controlados, classifica as Proteções Balísticas como
"equipamentos" em seu Anexo II, e não como "acessórios". Além disso, o Anexo III
do mesmo decreto define "Acessório de arma de fogo" como "artefatos listados
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
4/7
nominalmente na legislação como Produto Controlado pelo Exército (PCE), que,
quando acoplados a uma arma, permitem a alteração da configuração normal do
armamento, como um supressor de som". Neste sentido, os materiais em questão
não podem ser considerados acessórios de arma de fogo de acordo com o Estatuto
mencionado, uma vez que não são utilizados acoplados e não alteram a
configuração normal do armamento.
No presente caso, considerar capacetes, coletes e placas balísticas como acessórios
de arma de fogo não parece ser a interpretação mais adequada, pois seria uma
extensão da norma penal. No entanto, essa interpretação não é aplicável no
contexto em questão, uma vez que a lei não apresenta lacunas que exijam uma
ampliação de seu alcance além do que está expresso no texto legal. Além disso, os
precedentes jurisprudenciais estão firmemente estabelecidos no sentido de que a
interpretação extensiva não deve ser utilizada para prejudicar o acusado.
Durante a análise em outros ramos do Direito, verificou-se que o colete balístico é
classificado como Equipamento de Proteção Individual (EPI) no campo trabalhista.
No âmbito civil, sua natureza não o caracteriza como um acessório, uma vez que
sua existência e uso são independentes e não dependem de outros materiais para
serem utilizados.
Ficou evidenciado que outros tribunais possuem entendimento de que os coletes
balísticos não se enquadram na definição de acessórios, mas sim na categoria de
equipamentos, como no caso do TJDFT, conforme citado a seguir:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO
PERMITIDO (COLETE BALÍSTICO). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.
VIABILIDADE.
COLETE
BALÍSTICO. CLASSIFICAÇÃO COMO EQUIPAMENTO PELO DECRETO
Nº 3.665/2000. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO
E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.1. O porte de arma
de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem a devida autorização,
configura o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.2. O
Decreto nº 3.665/2000 trata da nova redação do Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), do Ministério do Exército e,
em seu artigo 3º, apresenta a definição de acessório como sendo "artefato
que, acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do
atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do
aspecto visual da arma".3. Verificando-se que tanto os coletes balísticos de
uso permitido, como os de uso restrito, destinados à proteção contra armas
de fogo, não se enquadram no conceito de acessórios, mas sim no de
equipamentos, conforme artigo 15 do Decreto nº. 3.665/2000, não há que se
falar em adequação aos tipos penais previstos no Estatuto do
Desarmamento, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta.4.
Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu das imputações
do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal. Recurso ministerial prejudicado. (Grifo
nosso).(Acórdão n.713904, 20131010011602APR, Relator: ROBERVAL
CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª
Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2013, Publicado no DJE:
24/09/2013. Pág.: 247.).
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
5/7
Nesse sentido, acompanhando integralmente o entendimento esposado
pelo Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, entendo que as placas de
colete, os coletes balísticos e os capacetes são classificados corretamente como
equipamentos, e não como acessórios. Portanto, não é possível adequar os fatos
descritos na Denúncia aos preceitos da Lei nº 10.826/2003, resultando na atipicidade
das condutas dos Apelantes em relação à posse e ao comércio ilegal de acessórios de
uso restrito.
Ainda, no mérito, entendo que restou duvidosa a materialidade delitiva
quanto ao crime de receptação, imputada ao Acusado ROGÉRIO SOUZA NEVES,
de 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística e os 36 (trinta e seis) capacetes
balísticos que seriam objetos de subtração pelo Acusado ex-Sd Ex JACKSON YURI
VIANA DE LIMA.
Conforme consta nos autos, a falta dessa totalidade de material foi
constatada por meio de apuração preliminar, no armazém do Depósito Classe 2 do
21º Depósito de Suprimento, em sede de IPM, motivada pelos fatos ora
denunciados. (evento 35, DOC4).
A simples ausência do material não é prova suficiente para imputar aos
Apelantes a subtração e receptação de todo o acervo faltante, já que o lastro
probante não traz elementos que possam afirmar que todos os itens, em algum
momento, estiveram na posse dos Apelantes.
O fato de o ex-Sd JACKSON YURI VIANA DE LIMA trabalhar no
referido armazém, e muitas vezes permanecer sozinho no local, por ser a praça mais
antiga no setor e gozar da total confiança dos superiores, não é suficiente para
atribuir ao Apelante a conduta criminosa referente à subtração da totalidade do
material faltante.
Nesses termos, por entender que não há prova da existência da
subtração dos 28 (vinte e oito) coletes e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos
(evento 35, DOC4), pois foram apreendidos somente 3 (três) placas
balísticas, eventual dúvida acerca da autoria delitiva resolve-se, neste caso, a favor
dos Acusados.
Ressalte-se que a existência de meras suspeitas não pode levar à
condenação. De fato, como cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do In
Dubio Pro Reo, consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a
certeza absoluta, fundada em dados objetivos que evidenciem a existência do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal.
O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena
certeza, não gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma sentença
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
6/7
condenatória.
Esse também tem sido o entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou comprovar a existência de
conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-administradores das
empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos comprovação
de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação
financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase
pré-processual pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando
corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente
caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Quando
o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no
magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao
Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-DESVIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS
DA
EMPREITADA
CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito de peculato-desvio caracteriza-
se quando o funcionário, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo,
emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio
ou alheio. Nesse contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe
da Capelania Militar e, portanto, fosse o responsável pela arrecadação dos
montantes decorrentes dos dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão
ministerial não se desincumbiu da obrigação de demonstrar que o Acusado teria
sido o responsável pelo desvio, como também sequer comprovou ter havido o
alegado desvio dos valores, mormente porque seria impossível aferir, fiel por fiel,
quanto foi efetivamente doado para a Paróquia. Portanto, considerando que a
garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado e que
as provas constantes do caderno processual conduzem a severas dúvidas quanto à
demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser aplicado o
Princípio in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000492-
79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353107 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e1807...
7/7
Imperioso salientar que a força probatória dos indícios depende da
apreciação dos fatos pelo julgador, possibilitando, assim, a avaliação criteriosa,
específica e completa da prova pelo Magistrado. Por esse motivo, os Apelantes
devem ser absolvidos com relação à subtração dos 28 (vinte e oito) coletes e 36
(trinta e seis) capacetes balísticos, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, uma
vez que as provas colacionadas não puderam estabelecer uma ligação confiável e
segura entre o fato e a conduta dos Apelantes.
Em conclusão, tendo sido devidamente comprovadas as autoria e
materialidade delitivas referentes aos crimes de peculato-furto imputados ao ex-Sd
Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA e receptação ao Civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES, exceto no que diz respeito à imputação do extravio dos 28 (vinte e oito)
coletes balísticos e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos, bem como à imputação dos
crimes previstos nos art. 17 e 16 da Lei nº 10.826/03, entendo que a Defesa possui
razão parcial em seu Apelo.
Ante o exposto, acompanhando o Voto-Vista proferido pelo Ministro
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, voto no sentido de acolher parcialmente
os Apelos defensivos e absolver o ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA da
prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma
de fogo) e o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES da prática do delito previsto no art.
16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Posse ilegal de acessório de uso restrito), nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Votei, ainda, pela manutenção da
condenação do ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA à pena de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 303, § 2º,
do CPM, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, §
1º, alínea "b", e § 2º, alínea "b", do Código Penal Comum, com o direito de recorrer
em liberdade, e pela manutenção da condenação do civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito do
art. 254, caput, do CPM, estabelecendo o regime prisional aberto para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea “b”, e § 2º, alínea "b", do
Código Penal Comum, com o direito de recorrer em liberdade, deixando de
conceder a ambos os Réus o sursis, por expressa vedação legal, consoante o disposto
no art. 84 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353107v7 e
do código CRC 97c33f73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/8/2023, às 21:30:10
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353107 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ROGÉRIO SOUZA NEVES
APELANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO-VISTA
No julgamento dos presentes autos, divergi do entendimento da
corrente majoritária, e votei no sentido de acolher, parcialmente, os Apelos
defensivos, para absolver o ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA da
prática do delito do art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo)
e o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES da prática do delito do art. 16, "caput", da
Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de acessório de uso restrito), nos termos do art.
439, alínea "b", do CPPM; manter a condenação do ex-Sd EX JACKSON YURI
VIANA DE LIMA à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso na prática do crime do art. 303, § 2º, do CPM, a ser inicialmente
cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 1º, alínea "b", e § 2º, alínea
"b", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade, e a condenação do civil
ROGÉRIO SOUZA NEVES à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
pela prática do delito do art. 254, "caput", do CPM, estabelecendo o regime
prisional aberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º,
alínea “c”, e § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade;
e deixar de conceder aos dois réus o benefício do "sursis", por expressa vedação
legal, consoante o disposto no art. 84 do CPM.
Durante a Sessão de Julgamento Presencial/Videoconferência do dia
27 de abril de 2023, a fim de melhor compreender os contornos jurídicos da questão
em análise, pedi vista dos autos, na forma do art. 79 do RISTM, nos termos
assentados na Ata de Julgamento (evento 46), in litteris:
“Iniciada a apreciação do feito o Tribunal pleno, à unanimidade, determinou o
levantamento do sigilo de justiça, possibilitando o acesso ao público do seu
conteúdo integral. Na sequência, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar
arguida pela defesa do sentenciado ROGÉRIO SOUZA NEVES, de nulidade do
processo pela ofensa aos princípios constitucionais, ou pela nulidade das provas
colhidas, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida
pela defesa do sentenciado JACKSON YURI VIANA DE LIMA, de nulidade da ação
penal pela ausência de denúncia anônima e pela busca domiciliar ilegal, e de
cerceamento de defesa, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, na forma
do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA,
após o voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que negava
provimento aos apelos defensivos e matinha inalterada a sentença recorrida, por
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
2/28
seus próprios e jurídicos fundamentos; e após o voto do Revisor Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que dava provimento parcial aos recursos de Apelação
interpostos pelas defesas do ex-Sd JACKSON YURI VIANA DE LIMA e do civil
ROGÉRIO SOUZA NEVES para, mantidas as condenações, deixar de considerar a
imputação do extravio dos 28 (vinte e oito) coletes balísticos e 36 (trinta e seis)
capacetes balísticos, alterando, por consequência, a dosimetria das penas, nos
seguintes termos: ao ex-Sd JACKSON YURI VIANA DE LIMA, incurso no crime de
peculato-furto e de comércio ilegal de arma de fogo (art. 303, § 2º, do CPM, e art.
17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, na forma do art.
79 do citado "Codex"), condená-lo à pena de 9 (nove) anos de reclusão e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional fechado, a detração do tempo em que permaneceu
preso e sem o benefício do "sursis"; ao civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, incurso no
delito de receptação dolosa própria e de posse ilegal de acessório de uso restrito
(art. 254, "caput", do CPM, e art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM, na forma do art. 79 do citado "Codex"), condená-lo
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo
do fato, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional aberto e sem o
benefício do "sursis". Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS aguardam o retorno de vista. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS encontra-se em licença para tratamento de saúde. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Na forma regimental, usaram da
palavra o advogado da defesa, Dr. FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, e o
Procurador-geral da Justiça Militar em exercício, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI. A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do
julgamento.”. (Grifo nosso).
Retomado o julgamento do presente feito na Sessão Extraordinária de
28 de junho de 2023, proferi o meu voto-vista, consoante o exposto a seguir.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo ex-Sd Ex JACKSON
YURI VIANA DE LIMA e o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, por intermédio de
seus advogados constituídos, contra a Sentença que condenou o ex-Sd JACKSON
YURI como incurso nos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de
fogo (art. 303, § 2º, do CPM, e art. 17 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM, na forma do art. 79 do citado Código), à pena de 12 (doze)
anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no menor
valor legal; e condenou o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES como incurso nos
delitos de Receptação dolosa própria e de Posse ilegal de acessório de uso restrito
(art. 254, caput, do CPM, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, inciso
III, alínea "a", do CPM, na forma do art. 79 do mesmo Codex), à pena de 5 (cinco)
anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
no menor valor legal.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
3/28
Quanto à admissibilidade dos Recursos, tendo em vista a
disponibilização da Sentença impugnada, em 19 de agosto de 2021 (APM nº
7000155-30.2020.7.02.0002,
evento
345),
atesta-se
a
tempestividade
das
insurgências, nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar
1, ou seja,
dentro do prazo recursal.
Todas as questões preliminares suscitadas já foram apreciadas e
decididas por unanimidade, nos termos consignados na Ata supra transcrita, e não
serão objeto de discussão.
Quanto ao mérito, a Denúncia imputou, ao primeiro réu, a prática dos
delitos capitulados no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, peculato-furto, e no
art. 17 da Lei nº Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas e define crimes, popularmente conhecida como “Estatuto do
Desarmamento”. O segundo réu foi denunciado por incidir nas figuras típicas do art.
254, caput, do Código Penal Militar, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Após,
finda a instrução processual, os réus foram condenados na forma como requerido
pelo Parquet.
O delineamento das condutas dos Apelantes, em relação aos crimes
previstos no Código Penal Militar, foi esgotado no percuciente voto do ilustre
Ministro Relator, que bem caracterizou a autoria, a materialidade a culpabilidade e o
enquadramento típico do agir do primeiro Réu, quanto ao crime de peculato-furto, e
do comportamento do segundo Réu, acerca do crime de receptação.
Ultrapassada a análise geral, que não deixou margem a maiores
digressões, durante o julgamento do presente feito em Plenário, foi suscitada dúvida
a respeito da exata definição conceitual, de alguns dos objetos relacionados ao ilícito
praticado pelos Apelantes, no que tange à tipificação das condutas na Lei nº
10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, precisamente capacetes, coletes e placas
balísticas, que foram considerados, no contexto dos autos, como “acessórios”.
Com o intuito de aclarar a dubiedade surgida, por ocasião dos debates
na sessão de julgamento do Apelo, pedi vista dos autos, para melhor compreensão
acerca do alcance da aludida Lei, ao presente caso.
Antes de enfrentar a quaestio propriamente dita, impõe-se a
apresentação de alguns detalhes sobre a Lei n 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
A referida Lei, também conhecida como “Estatuto do Desarmamento”, tem como
ementa: “dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras
providências".
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
4/28
Como cediço, Ementa é a parte do preâmbulo do ato normativo, que
sintetiza o seu conteúdo, resumindo seu tema central ou sua finalidade principal, a
fim de permitir, de imediato, o conhecimento do assunto. Inúmeras vezes, percebe-
se uma certa tendência à ampliação do objeto de uma Lei, quando de sua
interpretação, provocada pela inserção, normalmente necessária, no texto do ato
normativo, de alguns “intrusos”, tais como “disposições gerais, finais ou
transitórias”, destinadas a reger situações pretéritas, presentes e até futuras. Porém,
tais disposições não têm o condão de ampliar o objeto da Lei.
Assim, não cabem dúvidas sobre o objeto da Lei nº 10.826, de 2003,
muito bem explicitado em sua ementa, qual seja “armas de fogo e munição”. Não
custa relembrar que a lei não pode conter matéria estranha a seu objeto ou a este não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, conforme disciplinado no art. 7º,
inciso II, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona.
Pode-se afirmar, sem erro, que o pensamento, a vontade, a intenção, o
motivo e o fim do legislador, ao formular a Lei nº 10.826, de 2003 (mens
legislatoris), foram o de traçar linhas concernentes a armas de fogo e munição,
exclusivamente.
Apesar de parecer simplista, agrego que, no texto de um ato normativo,
a fim de se facilitar a leitura e compreensão, poderá ser adotada a especificação
temática do conteúdo de grupo de artigos ou de um artigo, mediante denominação
que preceda o dispositivo, grafada em letras minúsculas em negrito, alinhada à
esquerda, sem numeração, conforme previsto no parágrafo único do art. 15 do
Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as
diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de
propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado.
Coerente com essa disposição, no Capítulo IV, Dos Crimes e Das
Penas, da Lei nº 10.826, de 2003, surgem as seguintes especificações temáticas:
- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
- Omissão de cautela
- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
- Disparo de arma de fogo
- Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
5/28
- Comércio ilegal de arma de fogo
- Tráfico internacional de arma de fogo
Com exceção da especificação temática “Omissão de cautela”, em
todas as outras consta, taxativamente, a expressão “arma de fogo”. Assim, nesses
dispositivos, não se pode sequer cogitar detalhes, temas, assuntos e outros, não
atinentes a armas de fogo.
As capitulações imputadas aos réus são as descritas nos art. 16 e 17 do
Estatuto do Desarmamento, que têm como especificação temática as seguintes:
- Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
- Comércio ilegal de arma de fogo
Indene de dúvidas que se trata de atos típicos referentes a posse, porte
ou comércio, ilegais, de ARMA DE FOGO, ou material que diga respeito a ela.
Ex positis, avançando a discussão, cristalino que o termo “acessório”,
constante dos art. 16 e 17 do Estatuto do Desarmamento, refere-se a acessório de
arma de fogo. Apesar de desnecessário para tal entendimento, acrescento que o
Estatuto do Desarmamento contém alguns pontos que podem ser considerados
"norma penal em branco", ou seja, que necessita ser complementada. Em sua
leitura, não se pode afiançar o que são armas de fogo, uso permitido/restrito, calibre,
munição ou acessório, razão pela qual precisamos compulsar outros normativos.
Atualmente, há três normativos em vigor, que complementam o Estatuto do
Desarmamento:
- Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e
a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de
Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas;
- Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de
Produtos Controlados; e
- Portaria nº 118-COLOG, de 4 de outubro de 2019 (Lista de PCE), que dispõe sobre
a lista de Produtos Controlados pelo Exército e dá outras providências.
Passo, agora, a proferir o meu entendimento, na forma que se segue.
Ab initio, faço referência à perspicácia jurídica do eminente Relator,
que, acompanhado do ilustre Revisor, votou pelo afastamento das preliminares
suscitadas nos Apelos, a cujas conclusões ora me acosto. No entanto, circa meritis,
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
6/28
tenho considerações a serem delineadas, especialmente no que concerne à definição
normativa dos materiais que conduziu à condenação objurgada (capacetes, coletes e
placas balísticas).
Neste ponto, o douto Magistrado prolator da Sentença recorrida, ao
motivar as razões de procedência dos pleitos vazados no pórtico inaugural,
asseverou, in verbis:
“[...]
Consigne-se, finalmente, que as placas de colete, os coletes balísticos e os
capacetes são classificados como produto controlado de uso restrito, eis que
elencados no artigo 15, §2º, inciso VI, do Regulamento de Produtos Controlados,
anexo ao Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Essas proteções balísticas, é
dizer, o produto que tem a finalidade de deter o impacto ou modificar a trajetória
de um projétil contra ele disparado (Anexo III do Decreto n. 10.030/19),
funcionam, ademais, para fins de tipificação dos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento, como “acessório”. É nesse sentido, aliás, a lição da doutrina:
‘Equipamentos de proteção contra armas de fogo de uso permitido também são
acessórios de uso permitido, tais como capacetes, coletes e escudos’. (Tratado de
Legislação Especial Criminal. CABETTE, Eduardo; SANNINI, Francisco.
Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 59).
[...]
Já ROGÉRIO DAS NEVES, ao receber, em proveito próprio, coisas provenientes de
crime, dentre elas placas balísticas, coletes e capacetes para armazenarem, ou
seja, acessórios de uso restrito, incorreu no crime militar de receptação (CPM, art.
254) e no crime militar por extensão de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16, caput).
[...]
É de ser aplicada a causa de aumento descrita no art. 19 do Estatuto do
Desarmamento ao comércio ilegal de arma de fogo cometido pelo acusado
JACKSON, solicitada em sede de alegações escritas do MPM (evento 300), pois ele
vendia acessórios de uso restrito (capacetes e coletes balísticos) e tinha em
depósito na residência do acusado civil 3 (três) placas balísticas, que também são
considerados acessórios de uso restrito das Forças Armadas.
[...]
Diante das provas acostadas, força convir que o acusado ROGÉRIO ao ocultar em
sua residência, em proveito próprio, coisas provenientes de crime (capacetes,
coletes, placas balísticas - acessórios de uso restrito - e demais itens do fardamento
militar apreendidos pela Polícia Militar no dia 21 de maio de 2.020), incorreu no
delito de receptação dolosa própria, nos moldes do art. 254, caput, 1ª parte, do
Código Penal Militar.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
7/28
Observa-se ainda que o acusado ROGÉRIO praticou delito de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, catalogado no art. 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, eis que, no dia 21 de maio de 2.020, ocultava em sua residência
acessórios de uso restrito (3 placas balísticas), de propriedade do Exército
Brasileiro, fato, aliás, inconteste pela prisão em flagrante delito, testemunho do
Tenente PM da Veiga (Evento 202) e sentença condenatória da Justiça Estadual
(Evento 252).
Em que pese os argumentos expendidos pelas Defesas dos acusados, as placas, os
coletes e os capacetes mencionados nos autos são elencados como produto
controlado de uso restrito, por força do art. 15, §2º, VI do Decreto de nº 10.030, de
30 de setembro de 2.019 (Regulamento de Produtos Controlados). Em essência,
conforme define o Anexo III do Decreto nº 10.030/19, são proteções balísticas, ou
seja, são produtos incumbidos de deter o impacto ou modificar a trajetória de um
projétil contra ele disparado. Esses objetos se encaixam no preceito primário da
norma penal incriminadora em análise na expressão ‘acessórios’. Nesse sentido,
o professor Fernando Capez aponta como acessórios de uso restrito e subsumidos
ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os equipamentos de proteção balística,
tais como escudos, capacetes, coletes. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito
Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
[...]”. (Grifos nossos).
Do excerto supratranscrito, depreende-se que o preclaro Magistrado
prolator do Decisum hostilizado, na esteira do entendimento consignado na
Denúncia, considerou as placas, os coletes balísticos e os capacetes como
“acessórios”, para fins de enquadramento das condutas nos crimes previstos no
Estatuto do Desarmamento.
Rogando a máxima escusa às compreensões divergentes, este
entendimento do julgador singular, não obstante estar pautado no livre
convencimento motivado, fruto da sua independência funcional, não se apresenta
como o mais adequado, sobretudo em função da interpretação da legislação de
regência do assunto, no tocante à definição dos materiais em questão.
A compreensão do tema requer que sejam alinhavadas algumas
reflexões a respeito do Estatuto Desarmamentista, relevantes ao enfrentamento da
demanda.
Extrai-se da Sentença recorrida que o ex-Sd JACKSON YURI foi
condenado como incurso no crime de Peculato-Furto (art. 303, § 2º, do CPM) e de
Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/2003); e o civil
ROGÉRIO SOUZA NEVES, condenado pelo delito de Receptação dolosa própria
(art. 254, caput, do CPM) e de Posse ilegal de acessório de uso restrito (art. 16,
caput, da Lei nº 10.826/2003).
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
8/28
A Lei Federal nº 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, tem sua
origem no Projeto de Lei do Senado nº 292/1999, que, após aprovado na Casa
iniciadora, tramitou na Câmara dos Deputados sob nº 1.555/2003. O referido
normativo, em síntese, estabelece regras para a aquisição de armas de fogo e
munição, além de definir as situações consideradas crime, relacionadas à aquisição
ou uso de armas de fogo.
O principal objetivo do indigitado Estatuto é o combate à violência
armada e a redução do número de crimes envolvendo o uso de armas de fogo, por
meio do estabelecimento de parâmetros de controle para o porte e a posse de armas.
Nesse sentido, vale citar a justificativa contida no Diário do Senado Federal nº 69,
por ocasião da proposição do Projeto de Lei do Senado nº 292, de 05/05/1999,
origem da Lei nº 10.826/2003, in litteris:
“A onda de violência que vem se avolumando em nosso país, fartamente noticiada,
tem como uma de suas principais causas a facilidade de obtenção e uso de armas
de fogo. O Estado não pode se eximir de seu dever de manter a segurança pública,
reduzindo este perigo a um grau controlável. Conforme o projeto que ora apresento,
o uso de armas de fogo passa a ser objeto de estrito controle estatal, sendo
permitida apenas em circunstâncias excepcionais. (SENADO FEDERAL, 1999,
p.1039).”.
Refletindo o escopo da norma, os art. 16 e 17 do Estatuto do
Desarmamento, nos quais os Apelantes foram condenados, em concurso material
com os delitos encartados no Diploma Repressivo Castrense, assim dispõem:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
[...]
Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito,
desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
9/28
§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo,
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou
clandestino, inclusive o exercido em residência.
§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou
munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios
razoáveis de conduta criminal preexistente. (Grifamos).
Nota-se que os delitos em questão têm como especificação temática:
“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito” e “Comércio ilegal de
arma de fogo”.
A leitura dos artigos transcritos indica que o tipo penal incriminador
neles contido não contém a totalidade dos elementos necessários à sua aplicação, ou
seja, trata-se de uma “norma penal em branco heterogênea”, uma vez que seu
complemento deve ser buscado em norma procedente de outra instância legislativa,
que regulamenta a matéria.
A norma que fornece, nos dias atuais, os elementos necessários à
aplicação do art. 16 e art. 17 do Estatuto do Desarmamento é o Decreto nº 10.030,
de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados.
O Juízo a quo, para a aplicação dos artigos do Estatuto do
Desarmamento na espécie, buscou a caracterização dos materiais apreendidos -
capacetes, coletes e placas de proteção - como de uso restrito, utilizando como
parâmetro o art. 15, §2º, VI, do referido Decreto, que assim dispõe:
Art. 15. Os PCE
2 são classificados, quanto ao grau de restrição, da
seguinte forma:
[...]
§ 2º São produtos controlados de uso restrito:
[...]
VI - as proteções balísticas contra as munições de uso restrito, conforme
estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército;
[...]
Todavia, o citado dispositivo não categoriza os referidos materiais
como “acessório”, nomenclatura do objeto material indicado no preceito primário
dos tipos incriminadores do Estatuto do Desarmamento, nos quais os Apelantes
restaram condenados. Como já explanado anteriormente, não há dúvidas que o
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
10/28
termo “acessório” diz respeito a armas de fogo. Tanto assim o é que o Anexo III,
Glossário, do próprio Decreto nº 10.030/2019, traz, apenas, o conceito de “acessório
de arma de fogo”:
“Acessório de arma de fogo: artefatos listados nominalmente na legislação como
Produto Controlado pelo Exército - PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam
a alteração da configuração normal do armamento, tal como um supressor de
som.”.
De plano, verifica-se que a definição conceitual fornecida pelo
Glossário afasta a ideia do colete, capacete e placa balística serem considerados
acessórios de arma de fogo
Acresce-se, ainda, que o precitado Decreto atribuiu ao Comando do
Exército a competência para elaborar a lista dos Produtos Controlados - PCE, o que
se materializou na Portaria nº 118-COLOG, do Comando Logístico do Exército, de
4 de outubro de 2019.
O Anexo I da aludida Portaria fornece a listagem dos PCEs, onde estão
classificados, como acessórios de arma de fogo, tão somente os seguintes
dispositivos: conjunto de conversão de funcionamento, conjunto de conversão de
emprego, conjunto de conversão de calibre, supressor de som e quebra-chamas.
Aclarando a questão, o Anexo II do Decreto nº 10.030/2019, por seu
turno, traz a seguinte classificação quanto aos PCEs, de responsabilidade do
Exército Brasileiro, in litteris:
ANEXO II
CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS CONTROLADOS PELO COMANDO DO
EXÉRCITO
TIPO
GRUPO
ARMA DE FOGO
Arma de fogo
Acessório
Componente/peça
Equipamento
ARMA DE PRESSÃO
Arma de pressão
Acessório
EXPLOSIVO
Explosivos de ruptura
Baixos explosivos (propelentes)
Iniciador explosivo
Acessório
Equipamento de bombeamento
MENOS-LETAL
Arma
Munição
Equipamento
MUNIÇÃO
Munição
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
11/28
Insumo
Equipamento
PIROTÉCNICOS
Fogos de artifício
Artifícios pirotécnicos
Iniciador pirotécnico
PRODUTO QUÍMICO
Agente GQ
Precursor AGQ
PQIM
PROTEÇÃO BALÍSTICA
Blindagem balística
Veículo
Equipamento
OUTROS PRODUTOS
Outros
Na tabela transcrita, encontramos o Grupo “Equipamento”,
pertencente ao Tipo “Proteção Balística”. Neste Grupo estão enquadrados os coletes
balísticos. Note-se que os Grupos “Acessório” surgem, apenas, nos Tipos Arma de
Fogo, Arma de Pressão e Explosivo.
Assim, da consulta às normas complementares ao Estatuto
Desarmamentista, notadamente o Decreto 10.030/2019, em seus Anexos II e III, e a
Portaria nº 118-COLOG/2019, em seu Anexo I, exsurge que a própria legislação
fornece os conceitos, definições e classificações hábeis à complementação da norma
penal em branco, contida nos art. 16 e 17 do Estatuto.
Via de consequência, resta nítido que, na regulamentação do indigitado
Estatuto, não há margem para a consideração, como acessórios de arma de fogo, os
materiais objeto do ilícito contemplado nos autos, notadamente porque não são
utilizados acoplados e não possibilitam a alteração da configuração normal do
armamento, segundo a definição constante no Anexo III do Decreto nº 10.030/2019.
Entender os capacetes, coletes e placas balísticas como acessórios da
arma de fogo pode ser representar, em certa medida, uma forma de interpretação
extensiva da norma penal, situação que, a meu sentir, impõe certa cautela ao
julgador. Isto porque, ressalvados os debates sobre o tema, o método de
interpretação extensiva tem cabimento quando, por falha do legislador, a lei não diz
tudo o que deveria dizer, cabendo ao juiz (intérprete) ampliar o seu alcance para
além do que está expresso no texto legal. Não é este o caso dos autos.
Consoante exposto, a legislação de regência do tema fornece todas as
definições e conceitos necessários ao esclarecimento e à aplicação dos tipos penais
pelos quais os Apelantes foram denunciados.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme
posicionamento no sentido da impossibilidade de interpretação extensiva ser
utilizada, quando prejudicar o acusado, como denotam os seguintes julgados:
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
12/28
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE
REGIME. ACUSADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA
NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50%
DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE
EXECUÇÕES
PENAIS
QUE
VEDA
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO
CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.s
1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de
controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que É
reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n.
13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou
equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza
semelhante.
3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado
expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19),
passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela
Lei n. 7.210/84.
4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por
completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos
para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Especificamente
em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
o art. 112, VI, "a", da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19,
estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 50%
da pena, se for primário, vedado o livramento condicional.
5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para
prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia
in bonam partem.
6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento
condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do
Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a
possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime
hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não
seja reincidência específico em crime da mesma natureza.
7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos
condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam
primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em
imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que,
em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento
condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período
previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com
fundamento no art. 83, V, do CP.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
13/28
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
(Grifo nosso).
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 14 PELA LEI 8.072/90.
DESCLASSIFICAÇÃO.
VÍCIO
NA
DOSIMETRIA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO. INCABIMENTO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 14. WRIT
PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1. A Lei 8.072/90 revogou apenas o preceito secundário inserto no artigo 14 da Lei
de Tóxicos, em nada repercutindo no tipo que nele se contém, tratando-se de
derrogação declarada em interpretação corretiva.
2. Incabível, na angusta via do remédio heróico, a veiculação de questões que
demandem aprofundado exame do material fático-probatório, como nas hipóteses
em que se pleiteia a desclassificação delitiva fundada na ausência das
circunstâncias elementares do tipo penal.
3. Suficientemente fundamentado o decreto condenatório de modo a impor pena-
base acima do mínimo legal, ressaltando "a intensidade do dolo e a grande
quantidade de droga comercializada", não há falar em constrangimento a ser
coarctado pelo habeas corpus.
4. O inciso XLIII do artigo 5º da Constituição da República apenas estabeleceu "um
teor de punitividade mínimo" dos ilícitos a que alude, "aquém do qual o legislador
não poderá descer", não se prestando para fundar alegação de incompatibilidade
entre as leis dos crimes hediondos e de tortura. A revogação havida é apenas
parcial e referente, exclusivamente, ao crime de tortura, para admitir a
progressividade de regime no cumprimento da pena prisional.
5. Em se tratando de tóxicos, a Lei 8.072/90 apenas equiparou a hediondo o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no artigo 12 da Lei 6.368/76,
descabendo, pois, ao hermeneuta, dar interpretação extensiva para abranger tipo
penal não definido pela lei, notadamente por ser mais gravoso ao réu
(Precedentes do STF e do STJ).
6. Habeas corpus parcialmente concedido para possibilitar ao paciente a
progressão de regime prisional, no tocante ao crime de associação para o tráfico de
entorpecentes (artigo 14 da Lei 6.368/76).
(HC n. 19.034/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2002, DJ de 9/12/2002, p. 392.) (Grifo nosso).
Ilustrando o debate travado, a respeito da natureza jurídica dos objetos
de proteção balística, é interessante perquirir a respeito do posicionamento de tal
objeto, em outros campos do Direito, já que se trata de material comum, cuja
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
14/28
utilização não se restringe à seara castrense e do Direito Penal.
Identifica-se a existência de óbices para se considerar que os coletes
balísticos possuem a natureza de acessório.
Na seara trabalhista, o colete balístico é classificado como
Equipamento de Proteção Individual (EPI), de uso obrigatório. A jurisprudência do
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (TST) é pacífica ao entender que o colete
balístico usado por vigilantes é peça que compõe o uniforme de uso obrigatório, nos
termos do art. 20 da Lei 7.102/1983
3 e do art. 5° do Decreto n° 89.056/1983
4,
constituindo autêntico equipamento de proteção, imprescindível à realização de seus
misteres, conforme elucidam os seguintes julgados:
“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA.
APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246
DO
STF.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CULPA
IN
VIGILANDO
.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. (...). II - RECURSO DE REVISTA
INTERPOSTO PELO RECLAMANTE ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.015/2014 . DANO MORAL. VIGILANTE. NÃO FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (COLETE À PROVA DE BALA). No presente
caso, restou incontroverso o não fornecimento de colete à prova de bala para o
empregado contratado como vigilante. A jurisprudência desta Corte Superior tem
se inclinado no sentido de considerar devido o pagamento de indenização por dano
moral ao empregado que, na condição de vigilante, não recebia o equipamento de
segurança consistente em colete à prova de bala, independentemente de prova do
dano sofrido. Trata-se de dano in re ipsa , quando o dano é consequência do
próprio fato ofensivo, de modo que, comprovado o evento lesivo, no caso o não
fornecimento do equipamento de segurança, tem-se, como corolário lógico, a
configuração do dano moral, exsurgindo a obrigação de indenizar, nos termos do
artigo 5º, X, da Constituição da República. Precedentes. Recurso de Revista
conhecido e provido.” (ARR nº 998-30.2010.5.20.0003, 5ª Turma, Relator
Desembargador Convocado Joao Pedro Silvestrin, DEJT 11/09/2020). (Grifo
nosso).
“RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014 1 - DANO MORAL.
VIGILANTE. ASSALTO. Segundo se extrai dos autos, o reclamante foi vítima de
assalto no local de trabalho, onde exercia a função de vigilante. Tratando-se de
atividade de risco, na medida que o seu exercício o expunha a uma maior
potencialidade de sofrer os danos da violência, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade objetiva do empregador, persistindo o dever de indenizar o dano
moral, in re ipsa , nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC. Precedentes.
Recurso de revista não conhecido . 2 - DANO MORAL. VIGILANTE. AUSÊNCIA
DE COLETE À PROVA DE BALAS. A recorrente, ao fornecer colete inservível
ao seu fim, contrapondo-se às Portarias 191/06 do Ministério do Trabalho,
387/06-DG/DPF do Ministério da Justiça , e à convenção coletiva da categoria,
aumentou o risco a que já estava exposto o empregado pelo exercício de sua
atividade, o que se concretizou quando foi vítima de assalto. Reconhecido o dano
causado à sua integridade psíquica, torna-se imperativo o dever de reparação.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
15/28
Precedentes. Recurso de revista conhecido e não provido.” (RR nº 1107-
50.2016.5.12.0005, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Miranda Arantes, DEJT
24/08/2018). (Grifo nosso).
A natureza de equipamento de proteção individual do colete
balístico pode ser inferida, também, do Anexo I, item E.2, da Portaria n° 3.214/78,
do Ministro de Estado do Trabalho, que aprova as Normas Regulamentadoras - NR -
do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho:
E - EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
E.1 - Vestimentas:
a) vestimenta para proteção do tronco contra agentes térmicos;
b) vestimenta para proteção do tronco contra agentes mecânicos;
c) vestimenta para proteção do tronco contra agentes químicos;
d) vestimenta para proteção do tronco contra radiação ionizante;
e) vestimenta para proteção do tronco contra umidade proveniente de precipitação
pluviométrica; e
f) vestimenta para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações
com utilização de água.
E.2 - Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem
portando arma de fogo, para proteção do tronco contra agentes mecânicos.
(Grifos nossos)
Outro ponto que corrobora o entendimento de o colete balístico não
constituir acessório, pode ser retirado do tratamento conferido pelo Direito Civil, ao
conceituar bens, mais precisamente no que se refere a bens reciprocamente
considerados. Pela literalidade do Código Civil, de 2002, são bens principais aqueles
que existem sobre si, abstrata ou concretamente, e são acessórios aqueles cuja
existência supõe a do principal, senão vejamos:
CAPÍTULO II
Dos Bens Reciprocamente Considerados
Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório,
aquele cuja existência supõe a do principal.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
16/28
É oportuno salientar que o art. 92 do Código Civil tem como base o
princípio da gravitação jurídica: o bem acessório segue a “sorte” do bem principal,
ou seja, é dependente do bem principal, não possuindo existência autônoma.
Nessa toada, do ponto de vista civilista, na parte em que se cuida da
classificação dos objetos, o colete balístico também não pode ser considerado como
acessório, haja vista sua existência e utilização serem independentes, não
pressupondo a existência de outro material.
Assim, à luz das considerações expendidas, não há espaço para o
colete balístico e seus correlatos serem tratados como acessório, o que reforça o
impedimento para a realização de interpretação extensiva in casu, inclusive porque
traria um prejuízo desmotivado e injustificado aos Réus.
Destarte, em homenagem ao princípio da estrita legalidade, entendo
que a interpretação mais acertada é aquela que não considera colete, capacete e
placas balísticas como acessórios - exclusivamente ou de arma de fogo - mas sim
como equipamentos de uso restrito.
Via de consequência, solucionando a celeuma quanto à terminologia
mais acertada para a caracterização da natureza dos materiais objeto do ilícito em
pauta, não se vislumbra a possibilidade jurídica de adequação dos fatos relatados da
Denúncia aos preceitos da Lei nº 10.826/2003, o que resulta na atipicidade das
condutas dos Apelantes, quanto à posse e ao comércio ilegal de acessórios de
uso restrito, para fins de aplicação do Estatuto do Desarmamento.
Conforme relatado, o contexto probatório evidenciou que, ao ex-Sd Ex
JACKSON YURI VIANA DE LIMA, foi imputada a responsabilidade pelo desvio
dos seguintes bens pertencentes ao Exército Brasileiro:
- 3 (três) placas balísticas, apreendidas em poder de Rogério de Souza Neves,
avaliadas cada uma em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (uma) japona de campanha impermeável, apreendida em poder de Rogério de
Souza Neves, avaliada em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) (Evento
35, 5- Diligências);
- 1 (uma) mochila T-10, apreendida em poder de Rogério de Souza Neves, avaliada
em R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (um) poncho, apreendido em poder de Rogério de Souza Neves, avaliado em R$
75,00 (setenta e cinco reais) (Evento 35, 5- Diligências);
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
17/28
- 1 (um) par de coturno preto, apreendido em poder de Rogério de Souza Neves,
avaliado em R$ 92,36 (noventa e dois reais e trinta e seis centavos) (Evento 35, 5-
Diligências);
- 1 (uma) japona de campanha, apreendida na residência de Jackson Yuri Viana de
Lima, avaliada em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) (Evento 35, 2-
Diligências);
- 3 (três) barracas, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas cada uma em R$ 262,42 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois
centavos) (Evento 35, 2-Diligências);
- 1 (um) cobertor V.O., apreendido na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliado em R$ 95,00 (noventa e cinco reais) [Evento 35, 2-Diligências];
- 4 (quatro) sacos V. O. impermeável, apreendidos na residência de Jackson Yuri
Viana de Lima, avaliados em R$ 246,18 (duzentos e quarenta e seis reais e dezoito
centavos) (Evento 35, 2-Diligências);
- 2 (duas) mantas leves, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas cada uma em R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) (Evento 35,
2- Diligências);
- 2 (duas) mochilas T-10, apreendidas na residência de Jackson Yuri Viana de Lima,
avaliadas em R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) (Evento 35,
2-Diligências).
- 28 (vinte e oito) coletes de proteção balística vencidos, conforme verificado em
apuração preliminar realizada no 21º Depósito de Suprimento, avaliado cada um em
R$ 3.358,00 (Três mil, trezentos e cinquenta e oito reais) (Evento35, 4-Diligências),
e - 36 (trinta e seis) capacetes balísticos, conforme verificado em apuração
preliminar realizada no 21º Depósito de Suprimento, avaliado cada um em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (Evento 35, 4- Diligências).
Nos termos expostos, verifica-se que as placas de colete, os coletes
balísticos e os capacetes são classificados como produto controlado de uso restrito,
além do que, considerando a análise conceitual e normativa antes delineadas,
enquadram-se, com maior propriedade, na categoria de equipamentos, e não
acessórios.
Por conseguinte, não há outra conclusão, a não ser considerar
evidenciada a atipicidade da conduta do ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE
LIMA, quanto à prática do crime do art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003 (comércio
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
18/28
ilegal de arma de fogo), e da conduta do civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, quanto
à prática do crime do art. 16, caput, da aludida Lei (posse ilegal de acessório de uso
restrito).
Desponta de outros tribunais entendimento análogo à posição que ora
se adota, consoante destaque do ilustre TJDFT, ipsis verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO
(COLETE BALÍSTICO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. COLETE BALÍSTICO. CLASSIFICAÇÃO COMO
EQUIPAMENTO PELO DECRETO Nº 3.665/2000. CONDUTA ATÍPICA.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PREJUDICADO.
1. O porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem a devida
autorização, configura o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.
2. O Decreto nº 3.665/2000 trata da nova redação do Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), do Ministério do Exército e, em seu
artigo 3º, apresenta a definição de acessório como sendo ‘artefato que, acoplado a
uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um
efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma’.
3. Verificando-se que tanto os coletes balísticos de uso permitido, como os de uso
restrito, destinados à proteção contra armas de fogo, não se enquadram no
conceito de acessórios, mas sim no de equipamentos, conforme artigo 15 do
Decreto nº. 3.665/2000, não há que se falar em adequação aos tipos penais
previstos no Estatuto do Desarmamento, devendo ser reconhecida a atipicidade da
conduta.
4. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu das imputações do
artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal. Recurso ministerial prejudicado. (Grifo nosso).
(Acórdão n. 713904, 20131010011602APR, Relator: ROBERVAL
CASEMIRO
BELINATI,
Revisor:
SILVÂNIO
BARBOSA
DOS
SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2013,
Publicado no DJE: 24/09/2013. Pág.: 247.).
O Decreto nº 3.665/2000, mencionado no Julgado, antecede o Decreto
nº 10.030/2019, e foi por ele revogado. Na época do julgamento mencionado,
encontrava-se vigente e continha, em seu Anexo III, disposições semelhantes, no
que tange à conceituação de acessórios de arma de fogo.
Nessa mesma direção, já se posicionou o Egrégio STJ, como elucida o
excerto da decisão proferida no HC 539984
5, in verbis:
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
19/28
“O art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, pelo qual foi condenado o paciente, está
assim redigido, verbis (grifei):
‘Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.’
Depreende-se do dispositivo que, ao tipificar o porte ilegal de arma de fogo,
equiparou à arma de fogo, o acessório e a munição. E, como se trata de norma
penal em branco, depende de complementação por norma infralegal específica a
fim de lhe dar condições para aplicação.
Com isso, para esse e outros fins, o Poder Executivo Federal publicou o Decreto n.
3.665/2000, cuja vigência, atualmente, é dada pelo texto do Decreto n.
10.030/2019, o qual apresenta, em seu Anexo III, a seguinte definição para
acessório: "Acessório de arma de fogo: artefato que, acoplado a uma arma,
possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito
secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma.’
‘Acessório de arma de fogo: artefato que, acoplado a uma arma, possibilita
a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito
secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma.’
Além disso, constata-se, no Anexo II do referido Decreto n. 10.030/2019, que o
produto controlado pelo Comando do Exército do tipo Proteção Balística (aqui
incluídos os coletes), são divididos em três grupos: blindagem balística, veículo e
equipamento, não fazendo menção ao grupo acessório.
Verifica-se, dessa forma, que os coletes balísticos, destinados à proteção contra
armas de fogo, não se enquadram no conceito de acessórios, mas sim no de
equipamentos, não se adequando, dessarte, aos tipos penais previstos no Estatuto
do Desarmamento.
Nesse sentido, também, é o parecer do il. membro do Parquet federal, verbis (fls.
374-375):
‘Com efeito, o ora paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas e,
ainda, por posse ilegal de acessório de uso restrito, por ter sido encontrado
em sua residência um colete da Polícia Civil, sem número de série.
Ocorre que os coletes balísticos, tanto os de uso permitido quanto os de uso
restrito, são destinados à proteção contra as armas de fogo, não se
enquadrando, assim, no conceito de acessórios de arma. Dessa forma, a
conduta pela qual foi condenado o ora paciente não se amolda ao tipo penal
previsto no Estatuto do Desarmamento, por não ser o referido colete arma,
munição ou acessório para arma.’
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
20/28
Conclui-se, portanto, pela atipicidade da conduta imputada ao sentenciado de porte
de colete balístico. Desse modo, patente o constrangimento ilegal sofrido pelo ora
paciente, no ponto.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
Contudo, concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente, com fulcro no art.
386, III, do Código de Processo Penal, do delito a ele imputado previsto no art. 16,
caput, da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade de sua conduta - Ação Penal n.
1501681-83.2017.8.26.0567. (Grifos no original).
Não desconheço a existência de julgados em sentido oposto, ou seja,
considerando coletes e capacetes balísticos como acessórios, o que possibilita o
enquadramento nas figuras típicas do Estatuto Desarmamentista. Contudo, ressalte-
se que a maioria destes precedentes remonta a data anterior à entrada em vigor do
atual Regulamento de Produtos Controlados, aprovado por meio do Decreto nº
10.030/2019, que, além de manter a mesma linha de abordagem adotada por seu
antecessor, foi mais claro e enfático, principalmente diante dos esclarecimentos
adicionados pela Portaria nº 118-COLOG/2019.
Convém mencionar, ainda, que, segundo o art. 111 do Anexo I do
Decreto nº 10.030/2019, as condutas perpetradas pelos Apelantes, quanto ao
comércio e à posse de equipamentos de uso restrito, constituem ilícitos
administrativos, senão vejamos:
Art. 110. As infrações administrativas às normas de fiscalização de PCE e as
sanções administrativas são aquelas previstas neste Regulamento.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se infração
administrativa a ação ou a omissão de pessoas físicas ou jurídicas que violem
norma jurídica referente a PCE.
Art. 111. São infrações administrativas às normas de fiscalização:
[...]
III - adquirir, aplicar, armazenar, arrendar, doar, embalar, empregar em cenografia,
emprestar, ceder, expor, locar, permutar, possuir, transferir, transformar,
transportar, usar industrialmente ou vender PCE sem autorização;
[...]
XII - não comprovar a origem lícita de PCE;
XIII - exercer atividade com PCE com prazo de validade expirado, sem estabilidade
química ou que apresente sinal de decomposição, de maneira a colocar em risco a
integridade de pessoas ou de patrimônio;
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
21/28
[...]
XVIII - deixar de comunicar furto, perda, roubo ou extravio de PCE no prazo
estabelecido neste Regulamento.
Parágrafo único. Não constitui infração administrativa a utilização de PCE dos
tipos arma de fogo e munições supervisionada por instrutor de tiro desportivo em
entidades de tiro desportivo registradas junto ao comando do Comando do
Exército.
Os fatos narrados na Denúncia, no que tange ao Estatuto do
Desarmamento, consistem, portanto, em ilícito administrativo, subordinado aos
procedimentos regidos pelo aludido Decreto. Assim, as condutas dos Acusados,
quanto à posse e ao comércio dos materiais relacionados nos autos, não são
alcançados pelo Direito Penal.
Não obstante, compulsando os autos, como muito bem trabalhado na
Sentença do juízo a quo, e sabiamente ratificado pelos eminentes Ministros deste
Sodalício, ao relatar e revisar o Apelo interposto pelos Réus, resta inequívoco que a
prova judiciária é congruente e robusta, apta a fundamentar o decreto condenatório
imputado a JACKSON YURI VIANA DE LIMA, pela prática do crime do art. 303,
§2°, do CPM (peculato-furto), e a ROGÉRIO SOUZA NEVES, pela prática do
crime do art. 254, caput, do CPM (receptação).
Na espécie, todos os aspectos objetivos e subjetivos dos delitos em tela
restaram cabalmente delineados nas circunstâncias fáticas trazidas na Exordial
acusatória e exploradas, à exaustão, na fase processual. o que culminou no Decreto
condenatório.
Todavia, quanto à materialidade da íntegra do delito, no tocante à
ausência de comprovação do extravio, por parte dos acusados, da totalidade de 28
(vinte e oito) coletes de proteção balística e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos,
entendo que a Sentença merece reparos.
Neste ponto, peço vênia ao eminente Revisor, para trazer à colação os
seus bens lançados apontamentos, a respeito deste aspecto no caso em análise, in
litteris:
"Ainda, no mérito, entendo que restou duvidosa a materialidade delitiva quanto ao
crime de receptação, imputada ao Acusado ROGÉRIO SOUZA NEVES, de 28 (vinte
e oito) coletes de proteção balística e os 36 (trinta e seis) capacetes balísticos que
seriam objetos de subtração pelo Acusado ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE
LIMA.
Conforme consta nos autos, a falta dessa totalidade de material foi constatada por
meio de apuração preliminar, no armazém do Depósito Classe 2 do 21º Depósito de
Suprimento, em sede de IPM, motivada pelos fatos ora denunciados. (evento 35,
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
22/28
DOC4).
A simples ausência do material não é prova suficiente para imputar aos Apelantes a
subtração e receptação de todo o acervo faltante, já que o lastro probante não traz
elementos que possam afirmar que todos os itens, em algum momento, estiveram na
posse dos Apelantes.
O fato de o ex-Sd JACKSON YURI VIANA DE LIMA trabalhar no referido
armazém, e muitas vezes permanecer sozinho no local, por ser a praça mais antiga
no setor e gozar da total confiança dos superiores, não é suficiente para atribuir ao
Apelante a conduta criminosa referente à subtração da totalidade do material
faltante.
Nesses termos, por entender que não há prova da existência da subtração dos 28
(vinte e oito) coletes e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos (evento 35, DOC4),
pois foram apreendidos somente 3 (três) placas balísticas, eventual dúvida acerca
da autoria delitiva resolve-se, neste caso, a favor dos Acusados.
Ressalte-se que a existência de meras suspeitas não pode levar à condenação. De
fato, como cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do In Dubio Pro Reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta,
fundada em dados objetivos que evidenciem a existência do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não
gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma sentença
condenatória.
Esse também tem sido o entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE
CORPO DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não
logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores
militares e os sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma
forma, não se encontra nos autos comprovação de que houvesse alguma
solicitação, recebimento de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito
pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na
fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
magistrado, quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase
processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios
levantados na fase pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra
insuficiente para promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a
absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da presunção da
inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
23/28
7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação:
06/04/2022)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-DESVIO. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMPREITADA
CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito de peculato-
desvio caracteriza-se quando o funcionário, muito embora sem ânimo de
apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua
destinação, em proveito próprio ou alheio. Nesse contexto, embora, de fato, o
Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania Militar e, portanto, fosse
o responsável pela arrecadação dos montantes decorrentes dos dízimos e
ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão ministerial não se desincumbiu da
obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o responsável pelo desvio,
como também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores,
mormente porque seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente
doado para a Paróquia. Portanto, considerando que a garantia da liberdade
deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado e que as provas
constantes do caderno processual conduzem a severas dúvidas quanto à
demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser
aplicado o Princípio in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000492-79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de
Publicação: 28/09/2021)
Imperioso salientar que a força probatória dos indícios depende da apreciação dos
fatos pelo julgador, possibilitando, assim, a avaliação criteriosa, específica e
completa da prova pelo Magistrado. Por esse motivo, os Apelantes devem ser
absolvidos com relação à subtração dos 28 (vinte e oito) coletes e 36 (trinta e seis)
capacetes balísticos, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, uma vez que as
provas colacionadas não puderam estabelecer uma ligação confiável e segura entre
o fato e a conduta dos Apelantes.”. (Grifos no original).
Destarte, conclusões advindas de ocorrências secundárias, ainda que
bastante razoáveis, em sede de IPM, quando se constatou a falta de 28 (vinte e oito)
coletes de proteção balística e 36 (trinta e seis) capacetes balísticos, não são hábeis
para sustentar um édito condenatório, pois este deve se ater àquilo que, cabalmente,
foi apurado e materialmente comprovado nos autos.
Posto isso, a condenação deve pautar-se estritamente no
comprovado nos autos, limitando-se aos materiais efetivamente encontrados em
posse dos Apelantes.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
24/28
À luz destas reflexões, considerada a atipicidade das condutas frente às
figuras delitivas previstas no Estatuto do Desarmamento e estabelecido que a
condenação deve se restringir aos objetos efetivamente encontrados em posse dos
Réus, passa-se à dosimetria das penas, que entendo ser a mais acertada para o caso
em tela.
Em relação ao ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA,
incurso no delito do art. 303, § 2º, do CPM, é inconteste a gravidade do crime por
ele praticado, exsurgindo, de seu agir, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no
art. 69 do CPM, a intensidade do dolo, a extensão do dano ou seu perigo, o modo de
execução de sua conduta, bem como os motivos determinantes.
A intensidade do dolo, conforme bem pontuado pelo Magistrado de
primeiro grau, está evidenciada, pois o extravio de 3 (três) placas balísticas
(equipamentos de uso restrito) e “a subtração dos demais itens do Exército
Brasileiro devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por ser notório que
esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa para
praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares
do Estado”.
São pertinentes, mutatis mutandis, algumas das considerações
consignadas pelo Juízo singular, relacionadas à intensidade de seu dolo, in verbis:
“A personalidade do agente é voltada à prática de infrações penais, pois o acusado
conscientemente elegeu a residência de um traficante de drogas para ocultar itens
militares, fato indubitável com o trânsito em julgado do édito condenatório que
tramitou nos autos de nº 1511096-35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda (evento 252).”.
Ademais, o risco dessa combinação - o comércio ilegal de Produtos
Controlados de uso restrito das Forças Armadas, no caso, 3 (três) placas balísticas, e
o tráfico de drogas - é extremamente nefasto para o meio social, prejudicando, em
demasia, o trabalho dos Órgãos de Segurança Pública, em seu papel de preservação
da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e no enfrentamento
do crime, seja ele organizado ou não.
Ainda nesta primeira fase da dosimetria, deve ser reconhecida a
presença da circunstância referente à extensão do dano, muito significativa no
contexto nos autos, eis que há de ser considerado, não somente o valor econômico
dos bens apreendidos, mas também o prejuízo social advindo da conduta do Réu.
Consoante a diligência coligida ao evento 35, doc. 5, do IPM, as placas
balísticas foram avaliadas, cada uma, em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), e os
demais itens pertencentes à Cadeia de Suprimento do Exército Brasileiro, em R$
3.407,60 (três mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), o que perfaz o total
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
25/28
de R$ 6.707,60 (seis mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos) (evento 35,
doc. 2, do IPM), mas o prejuízo advindo para a sociedade é imensurável, sobretudo
em razão do fomento ao crime organizado, devidamente constatado nos autos, o que
impõe ser a extensão do dano considerada como circunstância negativa, na espécie.
Também o modo de execução do delito deve ensejar a valoração
circunstancial, em desfavor do Apelante, haja vista que o ex-Sd JACKSON YURI
VIANA DE LIMA era, à época do crime, a praça mais antiga no armazém do
Depósito Classe 2 do 21º Depósito de Suprimento, e se valeu da confiança que
ostentava, perante seus superiores, para subtrair, às escondidas, os objetos do ilícito.
Por fim, os motivos determinantes também devem figurar na
condição de circunstância judicial desfavorável ao Apelante. Nesse passo, trago a
lume a seguinte definição doutrinária
6:
“Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o
agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em
contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo
com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais
ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade
criminosa.
Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o
agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime
possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra,
moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão,
prepotência etc).”.
A incidência negativa desta circunstância judicial está ancorada na
comprovação de que o crime foi cometido para fins comerciais, contrariamente ao
declarado pelo Réu em juízo, quando disse que guardou as placas de proteção
balísticas como "souvenir", e que eram originárias de material destinado à
destruição.
Neste aspecto, insta mencionar que a justificativa apresentada pelo
Apelante retrata um argumento clássico nos processos em trâmite nesta Corte
Castrense, notadamente quando o delito envolve o desvio de munição e materiais
controlados em geral. No caso sub examine restou cabalmente demonstrado que o
propósito criminoso do então Soldado do Efetivo Profissional do Exército Brasileiro
não era o de possuir o material em questão como “souvenir”, mas sim direcioná-lo
para a prática de ato de mercancia ilegal.
A avaliação destas quatro circunstâncias, segundo os padrões
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, levaria a pena a um patamar mais
elevado, contudo, sendo o presente Apelo recurso exclusivo da Defesa, em respeito
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
26/28
ao princípio da non reformatio in pejus, a aplicação da reprimenda deve se manter
no quantum alcançado pelo Juízo singular, por força do efeito prodrômico da
Sentença.
Via de consequência, mantém-se a pena-base fixada na Sentença em 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o delito de peculato-furto.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena
intermediária permanece no mesmo patamar.
Na terceira etapa da dosimetria, ausentes outras causas gerais ou
especiais de aumento ou diminuição da pena, concretiza-se a reprimenda em 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Fixa-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, na
forma do art. 33, § 1º, alínea "b", e § 2º, alínea “b”, do CP comum, aplicado,
subsidiariamente, com base no art. 3º do CPPM, e o direito de recorrer em liberdade.
Passando ao Apelante ROGÉRIO SOUZA NEVES, incurso no delito
do art. 254 do CPM, no tocante às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
mesmo Código, é imperativo considerar a gravidade do crime por ele praticado,
tendo por base a intensidade do dolo, a extensão do dano ou seu perigo, bem como
os motivos determinantes.
A intensidade do dolo mostra-se presente, visto que a prática de
adquirir, receber ou ocultar equipamentos de uso restrito das Forças Armadas, no
caso, 3 (três) placas balísticas e outros objetos da cadeia de suprimento do Exército,
representa conduta de alta reprovabilidade, notadamente em razão de tais materiais
serem objeto de interesse dos integrantes de organizações criminosas.
A extensão do dano, por seu turno, também pesa em desfavor do
Apelante em tela, eis que, da forma como asseverado em relação ao primeiro
Apelante, o dano a ser considerado não se restringe ao valor dos bens do Exército
Brasileiro, quantificado em R$ 6.707,60 (seis mil, setecentos e sete reais e sessenta
centavos), indo muito além, diante do prejuízo à sociedade, decorrente da atitude de
apoio e suporte a criminosos.
De igual forma, os motivos determinantes, como asseverado pelo
Juízo de 1ª instância, devem ser valorados de forma negativa, à vista da íntima
relação do Réu com os graves crimes de tráfico ilícito de drogas (crime equiparado
ao hediondo) e comércio ilegal de equipamento de uso restrito das Forças Armadas,
bem como a ocultação de quantidade considerável de substância entorpecente e de
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
27/28
materiais do Exército Brasileiro, apreendidos pela PM no mesmo receptáculo, in
casu, no guarda-roupa de seu quarto, para serem inseridos no meio social, por meio
da mercancia ilegal.
Em razão da incidência destas três circunstâncias desfavoráveis ao
citado Apelante, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
em razão do delito de receptação.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena
intermediária permanece no mesmo patamar.
Na terceira etapa da dosimetria, ausentes outras causas gerais ou
especiais de aumento ou diminuição da pena, concretiza-se a reprimenda em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Estabelece-se o regime prisional aberto para o início do cumprimento
da pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea “c”, do CP comum,
aplicado, subsidiariamente, com base no art. 3º do CPPM, e o direito de recorrer em
liberdade.
Destaco, porém, que, a meu sentir, esta dosimetria infirma,
sobremaneira, o peso da conduta de ambos os Apelantes, que agiram com
extrema gravidade e elevada intensidade em seu dolo, exacerbando falta de
caráter e uma postura inescrupulosa, notadamente pelo fato de agirem em
proveito do crime organizado.
No entanto, reafirmo meu posicionamento de respeito ao princípio da
non reformatio in pejus, e sigo pela manutenção da Sentença primeva, apesar de
crer, indene de dúvidas, que tal decisão suaviza as condutas criminosas,
relativiza o prejuízo causado, não se mostra apta a conferir a exata dimensão
da reprovabilidade do proceder dos Acusados e, consequentemente, não entrega
a mais adequada prestação jurisdicional.
Por essas razões, divergindo da douta maioria, acosto-me, em parte, ao
voto do eminente Relator, para rejeitar as preliminares suscitadas, e voto no sentido
de acolher, parcialmente, os Apelos defensivos, para absolver o ex-Sd Ex
JACKSON YURI VIANA DE LIMA da prática do delito do art. 17 da Lei nº
10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e o civil ROGÉRIO SOUZA
NEVES da prática do delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal
de acessório de uso restrito), nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM; e manter
a condenação do ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso na prática do crime do
art. 303, § 2º, do CPM, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, na
forma do art. 33, § 1º, alínea "b", e § 2º, alínea “b”, do CP comum, com o direito de
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:02
:: 40001353610 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
28/28
recorrer em liberdade, e a condenação do civil ROGÉRIO SOUZA NEVES à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito do art.
254, caput, do CPM, estabelecendo o regime prisional aberto para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea “c”, do CP
comum, com o direito de recorrer em liberdade. Nenhum dos dois Réus faz jus ao
sursis, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 84 do CPM.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353610v14
e do código CRC 26cf48d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/8/2023, às 14:19:33
1. Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da
intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores.
2. PCE: Produtos Controlados pelo Exército.
3. A Lei nº 7.102/1983 dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores.
4. O Decreto n° 89.056/1983 regulamenta a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983.
5. HABEAS CORPUS Nº 539.984 - SP (2019/0310823-3) Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE). Decisão proferida em 13 de fevereiro de 2020.
6. SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim,
2013. p. 133.
7000751-40.2021.7.00.0000
40001353610 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR